Tribunal: STM
Processo: 7000625-53.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CPM. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE EM FACE DA NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 433 DO CPPM. MATÉRIA PRECLUSA. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOLO ESPECÍFICO E NEXO FUNCIONAL PRESENTES. TESE DEFENSIVA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. I - Nos processos de competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, a sustentação oral, nos termos do art. 433 do CPPM, não é ato essencial à defesa, cingindo-se a sua realização ao campo da discricionariedade. A alegação de prejuízo deve ser apresentada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Estando a sentença devidamente fundamentada, não há como ser reconhecida a nulidade, por ausência de sustentação oral da defesa, sem a verificação de fundamento concreto. Incidência do princípio pas de nullité sans grief. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. II - O crime de resistência, previsto no art. 177 do CPM, consuma-se com a recusa do agente, por meio de violência ou de ameaça, em executar ato legal. III – O Apelante, ao ser abordado pela equipe de inspeção naval da Marinha do Brasil, não portava a documentação pertinente à propriedade da moto aquática que conduzia, tampouco possuía a habilitação necessária para a condução do veículo náutico e, após a lavratura do auto de apreensão, intencionou retirá-lo do local, burlando a ordem recebida e agregando ao ato gestos de ameaça, apossando-se de um tijolo para intimidar um dos Ofendidos, que filmava a ocorrência em celular funcional, a fim de salvaguardar a equipe. IV - Inquestionável, também, a configuração do delito de desacato, nos moldes previstos no art. 299 do CPM, pois o Réu ofendeu os militares, utilizando-se de palavras de baixo calão, por diversas vezes, e ameaçou "matar" um dos membros da equipe, que tentou contatar a Polícia Militar, para conter a desordem por ele criada. V - O ato de desacato somente foi interrompido, quando um dos Ofendidos entregou ao Apelante seu aparelho celular, a fim de que ele se acalmasse, da mesma forma que havia feito o outro ofendido, no momento da prática da conduta do art. 177 do CPM. VI - À vista de tal circunstância, sobressai que a conduta do Apelante atingiu, não somente a moral e a respeitabilidade da função pública exercida pela equipe da Força Naval, mas a própria integridade física dos militares, que trabalhavam desarmados. VII - Não há que se falar em atipicidade de ambas as condutas criminosas do Apelante (arts. 177 e 299 do CPM), porquanto restou demonstrada nos autos a vontade livre e consciente de delinquir, seja por depoimentos, seja pelas imagens captadas pela filmagem realizada pelos Ofendidos. A inspeção naval transcorreu dentro da legalidade, ancorada na legislação de regência. VIII - Não merecem guarida as alegações defensivas relacionadas ao eventual despreparo técnico dos militares e à existência de supostos problemas de ordem familiar enfrentados pelo Réu, os quais, além de meras alegações, não têm o condão de justificar o comportamento agressivo e desrespeitoso adotado por ele, em face de uma simples abordagem de inspeção rotineira. IX - Apelação desprovida. Decisum de primeiro grau inalterado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
05/09/2023, 20:26
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619114782260918&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023
A 17/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000625-53.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ARISON DE MELO STEFFEN
ADVOGADO(A): MARCO ANTONIO COLOMBI ZAPPELINI (OAB SC23351)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM,
LEVANTADA DE OFÍCIO PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA). EM SEGUIDA, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO DEFENSIVO E, NO
MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, CONSERVANDO INCÓLUME A
SENTENÇA VERGASTADA, EM TODOS OS SEUS JURÍDICOS E LEGAIS
EFEITOS, MANTENDO INALTERADA A CONDENAÇÃO DO CIVIL ARISON DE
MELO STEFEN À PENA UNIFICADA DE 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO, PELA
PRÁTICA DOS DELITOS ÍNSITOS NOS ART. 177 E 299, AMBOS DO CPM,
CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PERÍODO DE 2 (DOIS)
ANOS, NAS CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO "A QUO", E O REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, EM CASO DE EVENTUAL
CUMPRIMENTO DA PENA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

05/09/2023, 20:26
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619114782260918&evento=72169...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Tal como alinhado, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da
Ação Penal Militar nº 7000086-68.2021.7.05.0005/PR, a partir da fase do art.
433 do CPPM, para que seja observado o devido processo legal pela instância de
origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.
Divergência da Preliminar - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Com a devida vênia, divirjo da preliminar suscitada, de ofício, pela
Eminente Ministra Revisora.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Divergência da Preliminar - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e67...
1/34
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000625-53.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: ARISON DE MELO STEFFEN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA
OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CPM. DESACATO A MILITAR.
ART.
299
DO
CPM.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRELIMINAR
SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
NULIDADE EM FACE DA NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART.
433 DO CPPM. MATÉRIA PRECLUSA. PREJUÍZO À DEFESA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
REJEIÇÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO.
LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DO
TRÁFEGO AQUAVIÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO
E HARMÔNICO. DOLO ESPECÍFICO E NEXO FUNCIONAL
PRESENTES.
TESE
DEFENSIVA
DE
ATIPICIDADE
DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE
CULPABILIDADE. PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL. NÃO
COMPROVAÇÃO. CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Nos processos de competência monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar da União, a sustentação oral, nos termos do art. 433 do
CPPM, não é ato essencial à defesa, cingindo-se a sua realização ao
campo da discricionariedade. A alegação de prejuízo deve ser
apresentada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Estando a
sentença devidamente fundamentada, não há como ser reconhecida a
nulidade, por ausência de sustentação oral da defesa, sem a
verificação de fundamento concreto. Incidência do princípio pas de
nullité sans grief. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
II - O crime de resistência, previsto no art. 177 do CPM, consuma-se
com a recusa do agente, por meio de violência ou de ameaça, em
executar ato legal.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e67...
2/34
III – O Apelante, ao ser abordado pela equipe de inspeção naval da
Marinha do Brasil, não portava a documentação pertinente à
propriedade da moto aquática que conduzia, tampouco possuía a
habilitação necessária para a condução do veículo náutico e, após a
lavratura do auto de apreensão, intencionou retirá-lo do local, burlando
a ordem recebida e agregando ao ato gestos de ameaça, apossando-se
de um tijolo para intimidar um dos Ofendidos, que filmava a
ocorrência em celular funcional, a fim de salvaguardar a equipe.
IV - Inquestionável, também, a configuração do delito de desacato, nos
moldes previstos no art. 299 do CPM, pois o Réu ofendeu os militares,
utilizando-se de palavras de baixo calão, por diversas vezes, e
ameaçou "matar" um dos membros da equipe, que tentou contatar a
Polícia Militar, para conter a desordem por ele criada.
V - O ato de desacato somente foi interrompido, quando um dos
Ofendidos entregou ao Apelante seu aparelho celular, a fim de que ele
se acalmasse, da mesma forma que havia feito o outro ofendido, no
momento da prática da conduta do art. 177 do CPM.
VI - À vista de tal circunstância, sobressai que a conduta do Apelante
atingiu, não somente a moral e a respeitabilidade da função pública
exercida pela equipe da Força Naval, mas a própria integridade física
dos militares, que trabalhavam desarmados.
VII - Não há que se falar em atipicidade de ambas as condutas
criminosas do Apelante (arts. 177 e 299 do CPM), porquanto restou
demonstrada nos autos a vontade livre e consciente de delinquir, seja
por depoimentos, seja pelas imagens captadas pela filmagem
realizada pelos Ofendidos. A inspeção naval transcorreu dentro da
legalidade, ancorada na legislação de regência.
VIII - Não merecem guarida as alegações defensivas relacionadas ao
eventual despreparo técnico dos militares e à existência de supostos
problemas de ordem familiar enfrentados pelo Réu, os quais, além de
meras alegações, não têm o condão de justificar o comportamento
agressivo e desrespeitoso adotado por ele, em face de uma simples
abordagem de inspeção rotineira.
IX - Apelação desprovida. Decisum de primeiro grau inalterado.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e67...
3/34
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a
preliminar de nulidade, devido à inobservância do art. 433 do CPPM, levantada, de
ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora); por unanimidade, em conhecer do Apelo defensivo; e, no mérito, em
negar-lhe provimento, mantendo inalterada a condenação do civil ARISON DE
MELO STEFFEN à pena unificada de 1 (um) ano de detenção, pela prática dos
delitos ínsitos nos arts. 177 e 299, ambos do CPM, concedendo-lhe o benefício do
sursis, pelo período de 2 (dois) anos, nas condições fixadas pelo Juízo a quo, e o
regime prisional inicialmente aberto, em caso de eventual cumprimento da pena. A
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
Brasília, 14 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída
do civil ARISON DE MELO STEFFEN, com vistas a reformar a Sentença proferida
pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), Dr. ARIZONA DAVILA SAPORITI ARAÚJO JÚNIOR, que o
condenou à pena unificada de 1 (um) ano de detenção, nos termos do art. 79
1 do
Código Penal Militar (CPM), como resultado do somatório da pena de 6 (seis)
meses de detenção, cominada pela prática do crime de Resistência Mediante
Ameaça ou Violência (art. 177
2 do CPM), à pena de 6 (seis) meses de detenção,
cominada em razão da prática do crime de Desacato a Militar (art. 299
3 do CPM).
Como
processo
relacionado,
consta
o
IPM
nº
7000033-
87.2021.7.05.0005/PR, de cujo acervo documental extraem-se, como principais
elementos probatórios, os seguintes documentos:
a) Comunicação Interna (fls. 15 e 16 do Evento 3/IPM);
b) Detalhes de Inspeção Naval/SAR (fl. 17 do Evento 3 do IPM);
c)
Boletim
de
Ocorrência
nº
0045118/2021-BOPM-02511.2021.0000104,
confeccionado pela Polícia Militar de Santa Catarina (fl. 18 do Evento 3 do IPM);
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e67...
4/34
d) Ordem de Serviço nº 168/2020, oriundo da Delegacia da Capitania dos Portos de
Laguna-SC, designando os Inspetores navais (fl. 20 do Evento 3 do IPM);
e) Auto de Apreensão e Notificação de Comparecimento nº 000587/20211, da
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna (fl. 21 do Evento 3 do IPM);
f) Termo de Entrega da Embarcação da moto aquática (fl. 23 do Evento 3 do IPM);
g) Vídeos da câmera do celular de um dos Ofendidos (evento 24 do IPM);
h) Depoimentos das testemunhas arroladas (item 2 do Evento 3 do IPM);
i) Depoimento do Apelado (item 3 do Evento 3 do IPM); e,
j) Solução da Sindicância (item 3 do Evento 3 do IPM).
O Ministério Público Militar, representado pelo Dr. ANDRÉ LUIZ DE
SÁ SANTOS, ofereceu Denúncia (evento 1, Item 1, APM nº 7000086-
68.2021.7.05.0005) contra o ora APELANTE, bem como contra o civil JOEL
CARVALHO PEDRO, nos seguintes termos:
“Em 16 de janeiro de 2021, ARISON DE MELO STEFFEN conduzia a moto
aquática TUBARÃO II, de propriedade de JOEL CARVALHO PEDRO, na Lagoa
dos Esteves, em Balneário Rincão, quando foi abordado pela equipe de inspeção
naval da Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna/SC, composta pelo Sgt
FABRÍCIO ANDERSON GOMES DA SILVA e pelo Mn GABRIEL DE SOUZA
NASCIMENTO (Evento 1, fls. 19 e 22).
A atividade de inspeção naval está fundamentada na Lei nº 9.537/97, que dispõe
sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional, e nas
Normas da Autoridade Marítima - NORMAM – 07/DPC.
A equipe solicitou a ARISON a habilitação para conduzir e a documentação da
embarcação, ao que esse denunciado respondeu que não possuía. Nesse momento, o
Mn NASCIMENTO assumiu a condução da moto aquática, e, com o denunciado e
uma senhora que o acompanhava, dirigiram-se à ‘Marina do Teco’, onde se
encontrava o SO EVERTON LUIS MARTINS PINHEIRO, que faria a autuação e
apreensão da embarcação.
Após a lavratura e assinatura do auto de apreensão e da notificação de
comparecimento (evento 24, documentos 2 e 3), o SO PINHEIRO solicitou ao Mn
NASCIMENTO que levasse até o outro lado da lagoa a senhora que acompanhava
o denunciado ARISON. Ao chegarem no Iate Clube anexo à Vila Suíça, essa
senhora logo encontrou JOEL CARVALHO PEDRO, o segundo denunciado, e
comunicou-lhe que sua embarcação havia sido apreendida.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e67...
5/34
JOEL embarcou na moto aquática da Marinha, intencionando seguir com o
Marinheiro até o local onde estava sua embarcação, inobstante NASCIMENTO ter-
lhe dito que tal proceder não era permitido. Diante da insistência de JOEL,
NASCIMENTO acabou cedendo, e deslocaram-se ambos até a ‘Marina do Teco’.
Lá chegando, o segundo denunciado argumentou muito na tentativa de reverter os
atos da equipe de fiscalização. Sustentou que possuía habilitação e que os
documentos da moto aquática estavam em dia. Foi-lhe esclarecido que a
embarcação já estava sendo apreendida, uma vez que ARISON, que a pilotava no
momento da inspeção, não tinha habilitação para tanto. JOEL exaltou-se em alguns
momentos, sobretudo quando os militares afirmaram que a embarcação
permaneceria na ‘Marina do Teco’, e que o ‘Teco’ seria designado fiel depositário,
posto que JOEL e o proprietário daquela Marina teriam desavenças prévias.
JOEL finalmente concordou com que sua moto aquática fosse transportada até a
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna, na carreta da Marinha, e o SO
PINHEIRO devolveu-lhe a chave da embarcação, já que esta não seria utilizada.
Nesse momento, o denunciado ARISON exaltou-se, tomou do proprietário as chaves
e disse que ele mesmo levaria a moto aquática, caminhando na direção daquela.
NASCIMENTO então começou a filmar com a câmera do celular tal situação
anômala.
ARISON, então, pôs-se a correr atrás do Mn NASCIMENTO, visando tomar-lhe o
celular, chegando a apoderar-se de um tijolo e ameaçar atirá-lo contra o
Marinheiro, tendo sido impedido por alguns dos presentes. O início dessa ação
chegou a ser registrado, conforme se vê do vídeo constante do evento 24.
O SO PINHEIRO tentou telefonar para a Polícia Militar a fim de conseguir
reforços, porém não havia sinal de celular para tanto. ARISON, então, dirigiu
impropérios e ameaças ao militar: chamou-o várias vezes de ‘fodido’ e disse que
iria matá-lo se chamasse a polícia. PINHEIRO teve de mostrar a ARISON que não
havia conseguido fazer a ligação.
ARISON subiu novamente na moto aquática, tentando sair do local, a despeito das
várias advertências dos militares no sentido de que a embarcação estava
apreendida, e que sua retirada do local configuraria crime.
JOEL asseverou que ARISON não poderia pilotar a embarcação, posto que não
possuía habilitação. O segundo denunciado assumiu, então, a condução da moto
aquática, e dali se evadiu com ARISON, dizendo que a levaria até o Iate Clube
anexo ao condomínio Vila Suíça, ignorando as advertências de que a moto aquática
estava apreendida e não poderia ser retirada daquela forma.
[...]
Diante de todo o exposto, o denunciado ARISON DE MELO STEFFEN incorreu nas
sanções do crime do artigo 177 do Código Penal Militar, consistente em Resistência
Mediante Ameaça, posto que se opôs à execução de ato legal, qual seja, a
apreensão e consequente manutenção da embarcação no local onde estava,
mediante ameaça ao executor e a quem lhe prestava auxílio: correu atrás do Mn
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e67...
6/34
NASCIMENTO e ameaçou-lhe atirar-lhe um tijolo para que este deixasse de filmar
sua conduta de tentar retirar dali a moto aquática; e, em seguida, ameaçou matar o
SO PINHEIRO quando percebeu que este tentava telefonar à Polícia.
ARISON DE MELO STEFFEN também cometeu contra o SO PINHEIRO o crime de
Desacato a Militar, previsto no artigo 299 do Código Penal Militar, eis que por
diversas vezes chamou de ‘fodido’ aquele que estava em serviço de natureza militar,
qual seja, a atividade de inspeção naval. [...]”.
A Exordial acusatória foi recebida pelo Juízo a quo, em sua
integralidade, por meio da Decisão proferida em 9/6/2021 (evento 1, Item 2, APM nº
7000086-68.2021.7.05.0005). Deflagrou-se, em consequência, a Ação Penal Militar
(APM) nº 7000086-68.2021.7.05.0005, na qual foram assinalados, como ofendidos,
o Suboficial (SO) EVERTON LUÍS MARTINS PINHEIRO e o Marinheiro (Mn)
GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO, e, como testemunha, o Sargento (Sgt)
FABRÍCIO ANDERSON GOMES DA SILVA, todos integrantes da Marinha do
Brasil e membros da equipe de inspeção naval da Delegacia da Capitania dos Portos
em Laguna/SC, na Lagoa dos Esteves, em Balneário Rincão.
Os dois acusados - o ora Apelante e o segundo réu, JOEL CARVALHO
PEDRO - foram devidamente citados em 30/7/2021, e, no mesmo ato, intimados da
audiência de oitiva dos ofendidos e das testemunhas arroladas pelo MPM (eventos
16 e 17, APM nº 7000086-68.2021.7.05.0005), marcada para 13/09/2021 (evento 9,
APM nº 7000086-68.2021.7.05.0005).
Em seguida, a defesa do Apelante arrolou como testemunha o civil
TIAGO MARTINS DIOGO (evento 18, APM nº 7000086-68.2021.7.05.0005), cuja
oitiva foi designada para a mesma data de realização das demais, conforme se
depreende do evento 19 e do Mandado de Intimação cumprido (evento 32, APM nº
7000086-68.2021.7.05.0005).
Em 9/9/2021, o réu ARISON apresentou sua Defesa Prévia (evento
35, APM nº 7000086-68.2021.7.05.0005), contendo a seguinte narrativa, em síntese:
“[...] Contudo, quando da abordagem pelos oficiais da marinha, o Sr. Arison estava
desembarcado do Jetski, não tendo sido flagrado conduzindo à embarcação, e
mesmo assim foi abordado pelos mesmos. Durante à abordagem militar tudo correu
bem, porém em dado momento, devido à demora e a extensão do lapso temporal,
todos começaram a conversar, foi quando Arison se sentiu confortável para expor
os problemas conjugais que estava passando, até mesmo expondo suas intimidades.
Porém inesperadamente, as informações foram recepcionadas com ar de deboche
pelos militares, foi quando a ocorrência ficar mais truculenta. (sic).
Isso acabou desencadeando o desenrolar de uma operação completamente
desastrada e desastrosa, seja por parte dos milicianos, seja por parte do Sr. Arison.
A partir de tal momento, o que se viu foi o desenrolar de uma operação truculenta e
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e67...
7/34
reprovável. Logo, diante do cenário de descontrole, tanto dos milicianos como do
Acusado, não há como classificar como infração penal militar os fatos praticados
por Arison.
Nesta linha, conforme se verá no curso da instrução processual, em nenhum
momento Arison tentou de forma objetiva ofender a honra dos oficiais militares,
tampouco resistir aos comandos, menos ainda tentou lhes agredir, mas eventuais
desavenças surgiram de um diálogo intenso e desastroso, não devendo gerar
reflexos jurídicos, menos ainda punitivos. (sic).
Nesse cotejo, eventuais palavras e atitudes eventualmente empregadas pelo Sr.
Arison, que é um cidadão de bem, em nenhum momento tiveram como destino à
ofensa a honra dos policiais, não superando o campo das ilações, lançadas ao
vento no calor de uma discussão. [...]” (sic).
Em seguida, a Defesa sustentou a absolvição de ARISON, alegando a
atipicidade da conduta, sustentando, para tanto, que ele não agiu com dolo voltado a
ofender, desacatar ou desobedecer aos militares da equipe de inspeção naval, e que,
uma vez que se encontrava desembarcado no momento da abordagem e não havia
ingerido bebidas alcóolicas, não existiria, portanto, causa para o flagrante sobre ele
perpetrado.
Por fim, pugnou a Defesa pela aplicação do sursis, no caso de eventual
condenação, informando ser, o então Acusado, pessoa honesta e de boa índole, sem
antecedentes criminais.
As oitivas dos dois ofendidos (SO PINHEIRO e Mn NASCIMENTO),
da testemunha ministerial (Sgt FABRÍCIO) e da testemunha de defesa dos acusados
(civil TIAGO MARTINS DIOGO) ocorreram no dia 13/9/2021, por meio de
videoconferência (evento 39, APM nº 7000086-68.2021.7.05.0005). Todos os
arrolados estavam presentes, acompanhados de seus respectivos advogados, os
quais, juntamente com o ilustre membro do Parquet Castrense, declararam-se
satisfeitos com as provas orais produzidas naquele ato (evento 40, APM nº 7000086-
68.2021.7.05.0005).
Em 16/9/2021, determinou-se vista às partes, para os fins do art.
427 do Código de Processo Penal Militar. Todavia, por restar pendente, à época, a
realização do interrogatório dos Acusados, o Magistrado a quo, após chamar o feito
à ordem, designou o dia 03/11/2021 para a realização do aludido feito processual.
Os interrogatórios do Apelante e do segundo Réu foram realizados no
dia 3/11/2021 (Evento 71, APM nº 7000086-68.2021.7.05.0005).
Prosseguindo na instrução processual, na fase do art. 427
4 do CPPM, o
MPM declarou não possuir diligências a requerer (evento 77, APM nº 7000086-
68.2021.7.05.0005). As defesas constituídas, por sua vez, requereram diligências
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e67...
8/34
(eventos 74, 75, 84 e 85, APM nº 7000086-68.2021.7.05.0005), solicitando, em
suma, que fosse oficiada à Capitania dos Portos da Cidade de Laguna/SC, para que
esta indicasse a legislação de regência que trata da abordagem e apreensão de
veículos aquáticos, com a documentação pertinente, o que foi deferido pelo juízo
(evento 87, APM nº 7000086-68.2021.7.05.0005).
Em 28/3/2022, a Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna
apresentou as respostas aos questionamentos suscitados (evento 93, APM nº
7000086-68.2021.7.05.0005).
Em seguida, e nos termos do art. 428
5 do CPPM, as partes foram
intimadas para a apresentação de Alegações escritas (evento 102, APM nº 7000086-
68.2021.7.05.0005).
Nesse desiderato, em 21/4/2022, o Parquet Castrense manifestou-se
pela condenação de ambos os Réus (evento 105, APM nº 7000086-
68.2021.7.05.0005), reafirmando a ocorrência das ações criminosas nos estritos
termos já aduzidos na peça vestibular, pugnando pela procedência da Denúncia.
Por seu turno, a defesa do Apelante, em 13/5/2022, reiterou os pedidos
já
apresentados
em
Defesa
Prévia
(evento
113,
APM
nº
7000086-
68.2021.7.05.0005), reforçando a arguição de ausência de dolo e, por conseguinte, a
inexistência de crime.
Em 4/6/2022, sobreveio a Sentença condenatória para ambos os
Acusados (evento 116, APM nº 7000086-68.2021.7.05.0005), com o seguinte
dispositivo, in verbis:
“[...]
Ex positis, e tendo em vista o mais que dos autos consta, julgo procedente esta
ação penal militar na forma a seguir:
1. Sr ARISON DE MELO STEFFEN
a. CONDENÁ-LO por infração do art. 177 do Código Penal Militar. Sendo
favoráveis as circunstâncias do art. 69 do CPM, a pena-base é fixada no mínimo
legal de 6 (seis) meses de detenção (CPM, art. 58). Ausentes agravantes,
atenuantes, majorantes e minorantes, a pena não se altera.
b. CONDENÁ-LO por infração do art. 299 do Código Penal Militar. Sendo
favoráveis as circunstâncias do art. 69 do CPM, a pena-base é fixada no mínimo
legal de 6 (seis) meses de detenção (CPM, art. 58). Ausentes agravantes,
atenuantes, majorantes e minorantes, a pena não se altera.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e67...
9/34
c. Essas penas são unificadas em 1 (um) ano de detenção com fundamento no art.
79 do CPM.
2. Sr. JOEL CARVALHO PEDRO
CONDENÁ-LO por infração do art. 301 do Código Penal Militar. Sendo favoráveis
as circunstâncias do art. 69 do CPM, a pena-base é fixada no mínimo legal de 30
(trinta) dias de detenção (CPM, art 58). À míngua de agravantes, atenuantes,
majorantes e minorantes, essa pena é tornada definitiva.
3. É CONCEDIDA a suspensão condicional da execução da pena para ambos os
acusados, pelo prazo de 2 (dois) anos, pois satisfeitos os requisitos do art. 84 do
Código Penal Militar, mediante as seguintes condições:
a. não se ausentar desta jurisdição sem prévia autorização do Juízo de Execução;
b. não portar armas ofensivas ou instrumento capaz de ofender;
c. não frequentar casa de bebida alcóolica ou de tavolagem;
d. não mudar de habitação sem prévio aviso ao Juízo da execução;
e. comparecer trimestralmente ao Juízo de Execução.
4. É CONCEDIDO aos acusados o direito de apelar em liberdade com fundamento
no art. 527 do Código de Processo Penal Militar.
5. Para a hipótese de a execução da pena incumbir à honorável Justiça Comum, é
fixado como inicial o regime aberto, para ambos os acusados, com fulcro no art. 33
do Código Penal Comum, por analogia. [...]”.
A defesa do Apelante foi intimada do referido Decisum em 6/6/2022
(evento 120, APM nº 7000086-68.2021.7.05.0005), e o MPM, em 19/6/2022 (evento
122, APM nº 7000086-68.2021.7.05.0005), não tendo este último se insurgido,
quanto à Decisão de mérito, que transitou em julgado, para a acusação, em
24/06/2022, conforme certidão (evento 124, APM nº 7000086-68.2021.7.05.0005).
A Defesa do Apelante, irresignada, interpôs, tempestivamente, o
presente Recurso de Apelação, enquanto o outro réu quedou-se inerte durante o
prazo recursal (evento 123, APM nº 7000086-68.2021.7.05.0005), tendo ocorrido,
em relação a ele, o trânsito em julgado do Decisum em seu desfavor.
Nas Razões Recursais, protocoladas em 25/8/2022 (evento 133, APM
nº 7000086-68.2021.7.05.0005), a defesa do Apelante não apresentou fato novo,
mantendo íntegra a fundamentação apresentada em suas Alegações Finais. A título
de registro, é possível sintetizar o Apelo defensivo com a transcrição dos seguintes
trechos, in verbis:
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
10/34
“a.1) SUPOSTA RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA - ART. 177, CÓDIGO
PENAL MILITAR
[...] No entanto, durante todo o procedimento da abordagem, o acusado colaborou
com os militares, ainda que angustiado com a situação da operação, que fugiu de
seu cotidiano. Contudo, ao contrário, desde o início, observa-se que os policiais
militares não demonstraram estar preparados e não sabiam lidar com a situação.
Em momento algum o apelante se opôs à execução do ato dos militares. Pelo
contrário, os militares é que conduziram a abordagem e deram continuidade de
forma não transparente, não ficando claro as ações e etapas a que o acusado
deveria atender e assim por diante.
Aliás, curiosamente, de início, devido à demora e a extensão do lapso temporal,
todos começaram a conversar. Nessa oportunidade, ARISON sentiu-se confortável
para expor os problemas conjugais que estava passando que se misturaram com a
preocupação decorrente da abordagem, até mesmo expondo suas intimidades, o que
já fora levantado na defesa prévia e durante toda a instrução processual. Porém,
inesperadamente, as informações acabaram sendo recepcionadas com tom de
deboche pelos militares, oportunidade que a ocorrência, que já era tida como
incorreta, passou para um estágio mais truculento. [...]
Contudo, tanto pela descrição dos fatos, quanto pelas imagens extraídas nos vídeos
(evento n. 39 – Eproc STM), não há sinal de que o apelante iria jogar o tijolo
contra os militares. O apelante já se sentia totalmente desconsertado com a
situação constrangedora pela qual estava passando, diante da desastrosa
abordagem e condução da operação e, posteriormente, com o ar irônico
comportamental dos militares. Assim, em momento algum o Sr. Arison tentou de
forma objetiva ofender à honra dos oficiais militares, tampouco resistir aos
comandos, menos ainda tentou lhes agredir com um tijolo. [...]
a.2) SUPOSTO DESACATO A MILITAR – ART. 299, CÓDIGO PENAL MILITAR
[...]
Tem-se conhecimento notório que, para caracterizar uma difamação, que
supostamente daria origem ao desacato, deve existir um sentimento direto de
atingimento, do ‘chapéu servir’ à pessoa que receberá a ofensa.
Ainda que o apelante tivesse direcionado ofensas a determinado militar, o fato de se
tratarem de comentários genéricos como “fodido”, o que foi citado em denúncia,
evidencia-se que o verdadeiro sentido da aplicação do desacato não seria a
proteção da honra do agente, uma vez que seria uma palavra ampla, lançada a
esmo, em um momento de apreensão e preocupação e que, principalmente, não
geraria ofensa à pessoa em questão. [...]
b) APREENSÃO DA EMBARCAÇÃO – ORDEM MANIFESTAMENTE ILEGAL
Por fim, imperioso frisar que não houve qualquer conduta praticada pelo apelante,
que poderia justificar a apreensão da forma como se sucedeu. Diante disso, trata-se
de ato manifestamente ilegal o que apreendeu a embarcação. As circunstâncias em
que a operação foi praticada não deixam dúvidas de que se revelou excessiva. [...]
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
11/34
Ademais, a moto aquática estava com a documentação em dia e o seu proprietário –
o outro acusado, além de estar presente no local, também estava devidamente
habilitado. [...]”.
Em 8/9/2022, foram apresentadas as Contrarrazões Ministeriais
(evento 137, APM nº 7000086-68.2021.7.05.0005), por intermédio das quais o
Parquet das Armas ratificou as suas Alegações Finais, reafirmando, in verbis:
“[...] O ora Recorrente ARISON DE MELO STEFFEN incorreu nas sanções do
crime do artigo 177 do Código Penal Militar, consistente em Resistência Mediante
Ameaça, posto que se opôs à execução de ato legal, qual seja, a apreensão e
consequente manutenção da embarcação no local onde estava, mediante ameaça ao
executor e a quem lhe prestava auxílio: correu atrás do Mn NASCIMENTO e
ameaçou atirar-lhe um tijolo para que este deixasse de filmar sua conduta de tentar
retirar dali a moto aquática; e, em seguida, ameaçou matar o SO PINHEIRO
quando percebeu que este tentava telefonar à Polícia.
ARISON DE MELO STEFFEN também cometeu contra o SO PINHEIRO o crime de
Desacato a Militar, previsto no artigo 299 do Código Penal Militar, eis que por
diversas vezes chamou de “fodido” aquele que estava em serviço de natureza
militar, qual seja, a atividade de inspeção naval. Diante de todo o exposto, o Órgão
do Ministério Público Militar requer a essa Egrégia Corte que negue provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo Réu, mantendo-se na íntegra a Sentença
impugnada. [...]”.
O Processo ingressou nesta Egrégia Corte Castrense em 12/9/2022,
acompanhado das Razões e das Contrarrazões do Apelo (evento 138, APM nº
7000086-68.2021.7.05.0005), conformando-se, assim, os Autos nº 7000625-
53.2022.7.00.0000, Apelação sobre a qual ora se debruça.
Em 19/9/2022, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da
lavra do insigne Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO
BORTOLLI, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo defensivo
em tela, pugnando pela manutenção integral da Sentença condenatória vergastada
(evento 6, Ap nº 7000625-53.2022.7.00.0000), nos seguintes termos:
“16. Portanto, temos que o arcabouço probatório produzido na Ação Penal Militar
sustenta, suficientemente, a assertiva de que o civil ARISON DE MELO STEFFEN
praticou os crimes militares de resistência mediante ameaça ou violência (art. 177,
caput do CPM), e de desacato a militar (art. 299 do CPM), em condutas
reprováveis e censuráveis do ponto de vista da tipicidade, da ilicitude e da
culpabilidade, não havendo também causas de extinção da punibilidade, pelo que a
manutenção da condenação ditada em 1º Grau é medida que se impõe, pelo que a
respeitável Sentença Primeva deve ser preservada, em todos os seus abalizados
contornos.
17. Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelo civil
ARISON DE LEMO STEFFENS, devendo ser mantida, por seus próprios e jurídicos
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
12/34
fundamentos, a Sentença do Juiz Federal da Justiça da Auditoria da 5ª CJM,
lavrada nos autos da Ação Penal Militar nº 7000086-68.2021.7.05.0005/PR.”.
Por fim, a eminente Ministra-Revisora, Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
A insurgência preenche todos os pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual merece ser conhecida.
Em razão de haver sido apresentada, ex offício, questão preliminar no
voto Revisor, cumpre a sua abordagem, antes de se enfrentar o mérito.
PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CPPM, ARGUÍDA EX OFFICIO, PELA MINISTRA REVISORA
A
eminente
Ministra
Revisora.
Dra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, arguiu, de ofício, questão preliminar de
nulidade da Ação Penal Militar nº 7000086-68.2021.7.05.0005/PR, a partir da fase
do art. 433 do Código de Processo Penal Militar, por entender que não foi observado
o devido processo legal pela instância de origem, em razão da inocorrência de
sustentação oral pelas partes.
Em que pese a substanciosa motivação alinhavada pela douta Revisora
em seu voto, a preliminar em tela não merece acolhimento, no caso dos autos.
Dispõe o art. 433 do CPPM, que:
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra,
para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar
ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente,
ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam,
salvo acordo manifestado entre eles. Assim, verifica-se que a sustentação oral será
facultada às partes após a apresentação das alegações escritas, tratando-se de ato
discricionário e não essencial à defesa. (Grifo nosso).
Sobre o tema, insta salientar que a sustentação oral não é considerada
ato essencial à defesa, cingindo-se a sua realização ao campo da discricionariedade.
Corroborando esse entendimento, trago à colação os seguintes precedentes da
Excelsa Corte, in verbis:
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
13/34
A sustentação oral não é ato essencial à defesa, por isso não há prejuízo à parte
quando o julgamento em plenário virtual observa a jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal. (STF. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min.
EDSON FACHIN. ED ADI 9930715-69.2011.1.00.0000 DF - DISTRITO
FEDERAL. Julgado em: 20/12/2019). (Grifo nosso).
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO
CONSELHO
NACIONAL
DE
JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA.
REVISÃO
DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] III – A jurisprudência deste
Supremo é no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial
à defesa e, assim, o indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera
nulidade. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - MS: 38103 DF
0058610-37.2021.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de
Julgamento: 14/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/03/2022) (Grifo
nosso).
No mesmo sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça, ipsis litteris:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PEDIDO
DE
ADIAMENTO
DA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. Por não
ser a sustentação oral considerada um ato essencial à defesa, é discricionário o
deferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento, não gerando,
portanto, nulidade a sua negativa, ainda mais quando não requerido em
tempo hábil. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 538.645/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe
09/03/2020) (Grifo nosso).
O laborioso voto assevera que, “no caso sub examine, a supressão da
fase do art. 433 do CPPM, embora não pleiteada a realização de sustentação oral
pelas Defesas, causou flagrante prejuízo aos réus, uma vez que não houve alteração
legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante do
CPPM.”.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 5ª CJM abriu vistas às partes, para a fase do art. 427 do
CPPM, em dois momentos nos autos (eventos 40/42 e 79 da APM nº 7000086-
68.2021.7.05.0005). Da mesma forma, também o fez com relação à fase do art. 428
do CPPM (evento 102 da APM). Em todas as oportunidades, as partes silenciaram
quanto a eventual interesse na realização de sustentação oral.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
14/34
Em seguida, e em resposta ao pronunciamento do Juízo, tanto a
Acusação quanto a Defesa apresentaram memoriais com suas Alegações Escritas
(evento 105 e eventos 111/113 da APM), sem nada requererem acerca da realização
da Sessão de Julgamento na modalidade presencial, com sustentação oral.
Publicada a Sentença (evento 116 da APM), apenas a Defesa do ora
Apelante, ARISON DE MELO STEFFEN, manifestou sua irresignação recursal, por
meio do Apelo em apreço, igualmente sem nada alegar a respeito da não
apresentação de alegações finais orais em Sessão de Julgamento.
Via de consequência, evidencia-se nos autos que a matéria encontra-se
fulminada pela preclusão, por não haver sido alegada oportunamente pelas partes.
Diante disso, não há que se falar em nulidade, por não observância aos ditames do
art. 433 do CPPM, na espécie.
Incide, in casu, o brocardo pas de nullité sans grief, na medida em que
o silêncio da Defesa, quando lhe era dado manifestar-se nos autos, elidiu qualquer
alegação posterior de prejuízo em seu desfavor. Assim, não há espaço para a
alegação de dano por ausência da sustentação oral, devendo observar-se os preceitos
consignados nos art. 499 e 502 da Lei Adjetiva Castrense.
A suscitada questão decorre das alterações promovidas na Lei nº 8.457,
de 1992, que organiza a Justiça Militar da União, pela Lei nº 13.774, de 2018, no
ponto em que passou a possibilitar o processo e julgamento de civis pela Justiça
Militar da União, sob a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar
(art. 30, caput, e seu inciso I-B).
Assim, caso o causídico se manifeste pela realização de sustentação
oral, antes do veredicto final, com a alegação de existência de prejuízo, é possível, e
até recomendável, que seja franqueado este ato processual. Todavia, não foi esta a
hipótese dos autos.
O tema já foi deveras enfrentado por esta Corte, cujo posicionamento
majoritário está estampado nos precedentes a seguir colacionados, in verbis:
“EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. DPU.
CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, § 1º, daDO CPM. NULIDADE EM FACE
DA NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 433 DO CPPM.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. PREJUÍZO À DEFESA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPORTAMENTO DEFENSIVO CONTRADITÓRIO.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREVALÊNCIA
DE ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
DECISÃO UNÂNIME. Consoante entendimento majoritário do STM, à
semelhança do que ocorre no Processo Penal Comum, quando o réu está sujeito à
jurisdição monocrática do Juiz-Federal da Justiça Militar, a sustentação oral, em
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
15/34
princípio, não é ato essencial à Defesa e deve ser analisada sob a perspectiva do
caso concreto, de modo que a sua ausência não importa, necessariamente, em
nulidade, podendo, inclusive, ser considerada matéria preclusa, caso não arguida
em momento processual oportuno. [...]. In casu, todas as teses defensivas foram
registradas quando da apresentação das alegações finais e avaliadas pelo
Magistrado de primeira instância, não se vislumbrando quaisquer prejuízos à
Defesa, impondo-se a observância do princípio do pas de nullité sans grief.
Embargos rejeitados. Decisão unânime”. (STM. EMBARGOS INFRINGENTES nº
7000640-56.2021.7.00.0000. Ministro Relator: Leonardo Puntel. Data de
Julgamento: 17/02/2022). (Grifo nosso)
“APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DEFENSIVA
DE NULIDADE DA SENTENÇA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS
CRIMINOSOS DIFERENTES COM PARTÍCIPES DIFERENTES. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO.
ERROR IN PROCEDENDO. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
NULIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. NÃO
ACOLHIMENTO. SUSTENÇÃO ORAL DISPENSÁVEL POR OCASIÃO DO
JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO JUIZ TOGADO. REJEIÇÃO.
MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CRIME
PRATICADO EM COAUTORIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA COMPROVADA.
APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (...). Decisão unânime. Ademais, não se
vislumbra qualquer nulidade no processo pela dissolução do Escabinato, e
julgamento monocrático pelo juiz togado, porquanto, quando o crime é cometido
por militar das forças armadas em coautoria com réu civil, a competência para
julgamento passa a ser monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União,
de acordo com o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. Igualmente, não há qualquer nulidade na ação penal militar,
em razão da não observância do art. 433 do CPPM, que possibilita a apresentação
de sustentação oral pelas partes, uma vez que esta disposição não se aplica
quando houver o julgamento monocrático pelo Juiz Togado. Preliminar
suscitada, de ofício, rejeitada por maioria. (...). Não provimento dos recursos
defensivos. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000020-44.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 26/10/2022, Data de Publicação:
17/11/2022) (Grifo nosso)
“APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. MPM.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO. RÉ EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. INTERESSE
RECURSAL. AMPLA DEFESA. CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO
DO
RECURSO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR. SUSCITADA DE OFÍCIO. REVISORA. AUSÊNCIA
DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESINTERESSE DA PARTE. ART. 433 DO
CPPM. NULIDADE PROCESSUAL. SESSÃO FORMAL DE JULGAMENTO.
CONTINGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. TESES DEFENSIVAS ABSOLUTÓRIAS. CARÊNCIA DE
LASTRO. HABILITAÇÃO À PENSÃO. DOCUMENTO INIDÔNEO. EXAME
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
16/34
PERICIAL.
PROVA
PRESCINDÍVEL.
OUTROS
MEIOS
PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDUTA DOLOSA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (..). 3. As inovações acrescidas à LOJMU - Lei de
Organização Judiciária da Justiça Militar da União -, pela Lei nº 13.774/2018, com
a sujeição de réu civil à jurisdição monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar,
introduziram nova dinâmica aos julgamentos, à semelhança do que ocorre no
Processo Penal comum, desde que não desvirtue a índole do Processo
Castrense. Assim, inexistindo manifestação prévia das partes pelo interesse de
realizar sustentação oral, o juiz poderá proferir a Sentença. Nesse compasso, as
partes demonstram terem exaurido as suas teses em sede de Alegações Escritas.
Sistematicamente, não se verifica qualquer prejuízo. A Sessão formal de
julgamento, inexistindo pleito de sustentação oral, reserva-se à jurisdição de
Conselho de Justiça, no qual os pronunciamentos orais são indispensáveis à
formulação do juízo dos seus membros. Rejeitada a Preliminar de nulidade
calcada na inobservância do art. 433 do CPPM. Decisão por maioria. (...). 6. Não
provimento do Recurso defensivo. Manutenção da Sentença condenatória. Decisão
unânime.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000863-43.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
15/04/2021, Data de Publicação: 28/04/2021) (Grifo nosso)
Posto isso, e porquanto não oportunamente arguida, considera-se
preclusa a questão afeta à sustentação oral. Logo, estando a Sentença devidamente
fundamentada, não há espaço para a alegação de prejuízo, despida de fundamento
concreto, razão pela qual não acolho a preliminar em apreço.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da
Ação Penal Militar nº 7000086-68.2021.7.05.0005/PR, a partir da fase do art. 433 do
Código de Processo Penal Militar, considerando íntegra e regular toda a instrução
processual.
MÉRITO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa, em face de
Sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM,
em 4/6/2022, que condenou o civil ARISON DE MELO STEFFEN pela prática dos
crimes de resistência mediante ameaça ou violência (art. 177 do CPM) e de
Desacato (art. 299 do CPM), cominando, para cada uma das condutas, sanção de 6
(seis) meses de detenção, as quais, unificadas nos termos do art. 79 do CPM,
resultaram na reprimenda de 1 (um) ano de detenção, consoante acima relatado
(evento 116 da APM).
Por meio do Apelo, a Defesa pretende, em suma, a reforma do
Decisum vergastado, sustentando a atipicidade da conduta, por suposta inexistência
de dolo na espécie, pugnando pela absolvição do Apelante (evento 133 da APM).
Não assiste razão ao pleito.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
17/34
Ao contrário do alegado no petitório recursal, os fatos ocorreram
exatamente da forma como narrados na Denúncia. O acervo probatório coligido aos
autos é harmônico e contém, além de filmagem, depoimentos e farta documentação
relacionada à apreensão da moto náutica, tornando incontroversa a ocorrência.
Não há dúvidas de que os excessos cometidos pelo Apelante
rapidamente desdobraram-se nas condutas típicas encartadas na Sentença a quo, cuja
consumação afigura-se bem delineadas no roteiro delitivo. Passo à análise de mérito
de cada uma delas, separadamente.
1. Crime de resistência mediante ameaça ou violência (art. 177 do CPM)
Delito inserido no rol dos crimes contra a autoridade e a disciplina
militares (Parte Especial, Livro I, Título II, do CPM), que visa à tutela da própria
Administração Militar, na figura do militar designado para a execução do ato alvo da
conduta criminosa. A autoridade, o prestígio e a respeitabilidade, tanto da
Administração Castrense, na figura do Estado, quanto do militar, são objeto da
salvaguarda estatal.
O resultado naturalístico não é imprescindível para a configuração
desse tipo penal, sendo desnecessário, portanto, que o sujeito ativo atinja o intento
criminoso de impedir a realização do ato legal, contra o qual se insurgiu.
A este respeito, rememore-se as lições do insigne professor Nelson
Hungria
6, ao tratar do delito em tela:
“Trata-se de crime formal, cuja consumação independe da efetiva realização do
fim visado pelo agente. O momento consumativo, na espécie, verifica-se com a
prática de um fato de violência ou de ameaça, sofrido ou percebido pelo
funcionário (ou seu assistente), tendente a impedir a execução do ato oficial. [...]”
(Grifo nosso).
O eminente doutrinador ressalta, ainda, que, in verbis
7:
“A oposição deve ter, na espécie, um caráter militante. A simples desobediência ou
resistência passiva (vis civilis) poderá constituir outra figura criminal, sujeita a
penalidade sensivelmente inferior. Se não há emprego de violência (vis physica, vis
corporativa) ou de ameaça (vis compulsiva), capaz de incutir medo a um homem de
tipo normal, limitando-se o indivíduo à inação, à atitude ghândica, à fuga ou
tentativa de fuga, à oposição branca, à manifestação oral de um propósito de
recalcitrância, à simples imprecação de males (pragas), não se integra à
resistência. [...] Ao contrário, se é manifesto o animus oppugnandi, a simples
pulsatio (caedere pugnis sine dolore), basta que se apresente a violência integrante
do crime (resistência ativa simples), o que é óbvio, desde que, pressuposto o dito
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
18/34
animus, a resistência configura-se com a simples ameaça, que pode ser real
(brandir um punhal, apontar uma arma de fogo) ou verbal (promessa de um
mal).” (Grifo nosso).
Compulsando os autos, depreende-se que a contenda criminosa foi
deflagrada, logo após a interceptação da moto náutica pilotada pelo Apelante.
Abordado pela equipe de inspeção naval, ARISON DE MELO STEFEN não portava
a documentação pertinente à propriedade do jet-ski, tampouco possuía a habilitação
necessária para conduzi-lo, consoante admitido por ele próprio, diversas vezes.
Na ocasião, a equipe de fiscalização responsável pela abordagem era
composta por três militares, integrantes da Marinha do Brasil: o SO-CN EVERTON
LUIS MARTINS PINHEIRO, que a liderava (Ofendido), o MN-RM2 GABRIEL
DE SOUZA NASCIMENTO (Ofendido) e o 2º SG-MR FABRÍCIO ANDERSON
GOMES DA SILVA (Testemunha de Acusação).
Tão logo lavrado o referido auto de apreensão, o proprietário da moto
náutica, JOEL CARVALHO PEDRO, civil também condenado pela Sentença
recorrida, chegou ao local e dialogou com a equipe, sobre como transportar o bem
para o outro lado da lagoa, exaltando-se, por razões pessoais, ao saber que o bem
ficaria em depósito na “Marina do Teco”. Observa-se que, a partir de então, o
Apelante passou a comportar-se de forma agressiva e desrespeitosa.
Instaurado esse cenário, ambos os Réus foram advertidos pelo Chefe
da equipe (SO PINHEIRO) de que o jet-ski estava apreendido e que não poderia ser
retirado do local por nenhum deles. Ignorando tal alerta, os depoimentos revelam
que o Acusado tomou as chaves do jet-ski das mãos de JOEL, na intenção de pilotá-
lo, e moveu-se na direção do veículo, em manifesta resistência à ordem legal emitida
de “não retirada”.
Na sequência, e em estado colérico, o Apelante vociferou contra outro
militar da equipe (Mn NASCIMENTO), ameaçando-o com um tijolo, por ter
percebido que ele filmava a cena, por questões de segurança, com o aparelho celular
da equipe de inspeção naval. A filmagem retrata, substancialmente, o momento
exato em que eclodiu a contenda, mostrando o Réu já próximo da moto aquática, e,
segundos após, a forma raivosa com que se deslocou em direção ao Mn
NASCIMENTO (trecho em que a filmagem ficou um pouco trêmula), resistindo à
proibição de retirada do veículo do local e consumando a prática do delito
insculpido no art. 177 do CPM (evento 24 do IPM).
Os depoimentos prestados em juízo pelos militares envolvidos no
fatídico evento ratificam as oitivas inquisitoriais e, em uma narrativa contundente,
apontam que o Apelante, a toda evidência, resistiu ao cumprimento de ordem legal,
mediante ameaça de violência, executando os verbos elementares do tipo penal em
questão.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
19/34
Em que pese o Juiz Singular ter esmiuçado, meticulosamente, todas as
declarações em seu Decisum, alguns trechos merecem novo realce, para melhor
compreensão da cronologia dos fatos:
a. SO-CN EVERTON LUIS MARTINS PINHEIRO (Ofendido):
a. 1) declarações no IPM (evento 1, pág. 30, do IPM nº 7000033-87.2021):
“Como o proprietário não apresentava a solução que apresentei, sugeri então que
sua moto aquática seria trazida para a Delegacia da Capitania dos Portos de
Laguna. O proprietário concordou, então lhe perguntei se ele queria que
transportássemos sua moto aquática na sua carreta de reboque ele respondeu que
transportássemos na carreta de reboque da Marinha, quando então, entreguei ao
proprietário a chave da embarcação, pois não precisaria da mesma para o
transporte até a Laguna. Após alguns minutos, o Senhor ARISON se inflamou,
falando para o proprietário ‘eu levo, caso eles tenham alguma arma, podem atirar
em mim pelas costas, não tenho medo’, pegou a chave da mão do proprietário e foi
em direção à moto aquática, foi quando o Marinheiro NASCIMENTO se aproximou
dele, que já estava em vias de subir na moto aquática, e com o celular na mão, o
militar tentaria gravar imagens, quando o Senhor ARISON se enfureceu correndo
atrás do Marinheiro NASCIMENTO para tomar o celular e verificar se havia
alguma gravação dele, enquanto eu, o Sargento FABRÍCIO e o proprietário
tentávamos contê-lo, acalmá-lo, quando o Senhor ARISON pegou um tijolo e
ameaçou arremessa-lo no Marinheiro NASCIMENTO. Pensando na integridade do
marinheiro, autorizei a entregar o celular ao Senhor ARISON, para que verificasse
que não havia gravação, após o mesmo verificar que não havia nada gravado,
devolveu o celular, quando se afastando um pouco eu peguei o meu celular
particular e tentei ligar para a Polícia Militar solicitando apoio, não foi possível
porque ‘não havia sinal’, o Senhor ARISON, vendo que eu estava com o telefone,
indagou o que eu estava fazendo, informei que estava chamando reforço policial, o
Senhor ARISON se alterou novamente e veio em minha direção para pegar o
telefone e falava que se eu ligasse para a polícia ele me mataria, vindo em minha
direção, entreguei o telefone para ele visse que eu não havia ligado, ele me
devolveu em seguida, foi em direção à moto aquática enquanto o proprietário
falava ‘quem está levando é ele’ (Senhor ARISON), continuei falando para o
proprietário que a moto estava apreendida e que caso o Senhor ARISON a levasse
estaria cometendo crime [...]”;
a. 2) depoimento em Juízo (evento 39, vídeos 1, 2 e 3 da APM):
“[...] confirma ter falado diversas vezes para os acusados que a moto estava
apreendida e não poderia ser retirada do local; que os acusados compreenderam
bem que a moto estava apreendida e não poderia ser retirada do local; que os
acusados compreenderam bem essa determinação; que viu as imagens gravadas
pelo Mn NASCIMENTO juntadas aos autos; [...] que o sujeito que corre atrás da
pessoa que está filmando é o acusado ARISON e a outra pessoa que aparece é o
proprietário da moto aquática, o acusado JOEL [...]; que não permitiu que o
acusado JOEL, na condução da moto, a levasse do outro lado da lagoa; [...]”
(Grifo nosso);
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
20/34
b. MN-RM2 GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO (Ofendido):
b. 1) declarações no IPM (evento 1, pág. 35, do IPM nº 70000033-87.2021):
“[...] vi o senhor ARISON pegando a chave da mão do proprietário, nessa hora
comecei a filmar com o celular da inspeção Naval, o Senhor ARISON foi em
direção à moto aquática, e quando viu que eu o estava filmando veio em minha
direção para tomar o celular da inspeção Naval, corri para não deixar ele pegar o
celular. Após isso o estresse dele aumentou por não ter conseguido e foi em direção
ao Suboficial PINHEIRO, de quem pegou o celular, foi quando o Suboficial
PINHEIRO entregou o celular particular ao Senhor ARISON, tendo recebido de
volta, mas a desavença continuou com o Senhor ARISON repetindo que iria levar
a moto aquática, nisso o Suboficial mandou que eu entregasse o celular da
Inspeção Naval ao Senhor Arison, foi o que fiz, o Senhor ARISON pegou o celular
verificou e depois devolveu. A desavença continuou até que o proprietário falou que
iria levar a moto aquática para o Iate Clube, anexo a Vila Suíça, depois desse fato
desconectamos a carreta da viatura e saímos em direção à villa Suíça.[...]”
(Grifo nosso);
b. 2) depoimento em Juízo (evento 39, itens 3 e 4 da APM):
“[...] que confirma que as imagens mostradas eram as mesmas feitas pelo
depoente; que o acusado ARISON só verificou que o depoente estava filmando
quando ele já estava na moto aquática; que antes disso ele não tinha percebido e
já estava agressivo; que presenciou o Suboficial dizendo para os acusados que a
moto estava apreendida e que eles não poderiam sair dali com ela; que os
acusados entenderam o que o Suboficial havia dito; [...] que o acusado foi pra
cima dele, como mostram as imagens; que logo após a filmagem, o acusado pegou
um tijolo e foi na direção do depoente; que não jogou o tijolo no depoente [...]”
(Grifo nosso);
c. 2º SG-MR FABRÍCIO ANDERSON GOMES DA SILVA (Testemunha da
Acusação):
c. 1) declarações no IPM (evento 1, pág. 40, do IPM):
“[...] o proprietário perguntou por várias vezes por que ele não poderia levar a
moto aquática sendo que ele era habilitado. O Suboficial PINHEIRO repetiu que
ele (o proprietário) não poderia levar e que a moto aquática ficaria na ‘TECO
NÁUTICA’ como fiel depositário, então o proprietário se exaltou mais ainda,
dizendo que a moto aquática dele de maneira alguma ficaria na ‘TECO NÁUTICA’
como fiel depositário, pois já havia uma desavença entre o proprietário e o dono da
marina do (TECO). Após isso, o proprietário começou a se exaltar dizendo que
levaria a embarcação. O Senhor ARISON, que até então estava calmo, vendo toda
a exaltação do proprietário, também começou a se exaltar dizendo que ele (Sr.
ARISON) levaria a embarcação. O proprietário da embarcação falou para o
Senhor ARISON que ele não poderia levar a embarcação porque não era
habilitado. Nessa hora, Senhor ARISON pegou a chave da moto aquática da mão
do proprietário e se dirigiu para a moto aquática. O Suboficial PINHEIRO avisou
mais de uma vez que ele não poderia levar a embarcação porque a mesma estava
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
21/34
apreendida. Nessa hora, em que ele (ARISON) se dirigiu para a embarcação, o
Suboficial PINHEIRO mandou o Marinheiro NASCIMENTO filmar com o celular.
Percebendo que o Marinheiro estava filmando, o Senhor ARISON ficou mais
exaltado e retornou em direção ao Marinheiro NASCIMENTO para tentar
impedir a gravação, pegou um tijolo e ameaçou arremessar no Marinheiro
NASCIMENTO caso ele não parasse a gravação. O Suboficial PINHEIRO
determinou que o Marinheiro NASCIMENTO mostrasse o celular ao Senhor
ARISON para que ele verificasse que não houve gravação. Os ânimos do
proprietário e do senhor ARISON continuaram exaltados, e o Suboficial PINHEIRO
resolveu ligar para a Polícia Militar. Quando o Suboficial PINHEIRO tentou ligar
para a polícia, o Senhor ARISON falava para que o Suboficial não ligasse e que o
Suboficial era um ‘fodido’. O Suboficial tentou ligar mas estava sem sinal, nessa
hora o Senhor ARISON foi em direção a moto aquática dizendo que a levaria, e o
Suboficial continuou falando que ele (Sr. ARISON) não poderia leva-la porque
estava apreendida. O Senhor ARISON subiu na moto aquática e o proprietário
assumiu a direção da moto aquática e ficou dizendo ‘olha, ele (Sr. ARISON) é quem
está levando, sendo que o Suboficial PINHEIRO repetia que ele não poderia levar
a moto aquática, pois a mesma estava apreendida, mesmo assim eles a levaram
[...]’” (Grifo nosso);
c. 2) depoimento em Juízo (evento 39, itens 6 e 7 da APM):
“[...] que quem filmava era o Mn NASCIMENTO; que aquele que corre em
direção à pessoa que estava filmando, era o acusado ARISON; que já havia feito
inspeção naval anteriormente a esses fatos; que era comum e já tinha experiência;
que o próprio proprietário ser o fiel depositário está na norma, mas que também
está na norma que é critério da autoridade marítima a determinação se fica com o
proprietário ou em alguma marina; que quem representava a autoridade marítima
era o SO PINHEIRO; que tiveram que chamar a Polícia Militar depois que os
acusados ficaram bastante exaltados pois não conseguiram solucionar o
problema eles mesmos; que os acusados estavam muito exaltados e não queriam
deixar que a moto fosse apreendida; que o proprietário, acusado JOEL, também
não queria que a moto fosse apreendida; que o proprietário que saiu conduzindo a
moto; que a todo momento o SO PINHEIRO dizia que a moto não poderia ser
tirada do local, pois estava apreendida; [...] que o acusado pegou um tijolo e
ameaçou jogá-lo, mas não o jogou; que o acusado pegou o tijolo, ameaçou
arremessar, mas não finalizou o arremesso; que o acusado só fez o gesto; que os
ânimos já estavam exaltados quando o depoente ouviu o acusado xingar com a
palavra ‘fodido’; que os ânimos permaneceram exaltados até a retirada do local
[...]” (Grifo nosso).
Conforme se verifica, os membros da equipe de inspeção naval foram
uníssonos em seus relatos, seja em sede de IPM, seja em juízo. Embora tenha
transcorrido lapso temporal de, aproximadamente, 8 (oito) meses, entre um
momento e outro, não houve alteração no conteúdo das narrativas, tampouco
contradição, ao contrário do que sustenta a Defesa, o que reforça a veracidade das
acusações.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
22/34
E nem se diga que a fala dos militares carece de credibilidade, por
serem companheiros de serviço, pois tanto os depoimentos dos próprios Réus (o
Apelante e o proprietário da moto aquática, JOEL CARVALHO PEDRO), quanto o
da testemunha de defesa (civil TIAGO MARTINS DIOGO), apesar de algumas
imprecisões, em aspectos pontuais do episódio, confirmam a retirada da moto
aquática do local, sem permissão, bem como a alteração de ânimo sofrida pelo
Apelante, como abaixo se demonstra:
d. ARISON DE MELO STEFFEN - Apelante:
d. 1) declarações no IPM (evento 1, pág. 53, do IPM):
“Perguntado: até onde vai a verdade sobre o Senhor ter pego um tijolo e tentado
arremessar na equipe da Marinha? Respondeu: não fiz isso. Enquanto o JOEL
estava conversando com os militares sobre a situação da moto aquática, eu estava
afastado em um local onde havia uma churrasqueira. Apenas dei um murro no
tijolo que estava em cima da churrasqueira e em seguida peguei e joguei para o
lado da churrasqueira. Não estava irritado com os agentes da Marinha, e sim
comigo mesmo pela situação que estava causando a todos. [...] Perguntado: O
Senhor foi informado de que a moto aquática estava apreendida? Respondeu que
naquele momento em que eu cheguei, não. Somente que eu não poderia tirar a
moto porque não era habilitado. Depois de um certo tempo. [...] Perguntado: até
onde vai a verdade sobre o Senhor ter tentado tomar o celular das mãos de um
dos marinheiros quando o Senhor achou que estava sendo filmado? Respondeu:
que eu desci, fui até a moto aquática, empurrei e voltei. Sobre a questão da
filmagem, tem bastante situação que a gente estava naquelas conversas e eu estava
‘fora’, sem recordar do que estava acontecendo.[...] Perguntado: o Senhor se
exaltou com algum dos militares durante o ocorrido? Respondeu: como falei lá
atrás eu não estava irritado com os agentes, mas comigo mesmo. A minha irritação
era comigo mesmo. Isso não me levou a me irritar com mais ninguém, eu só queria
sair daquela situação. [...]” (Grifos nossos);
d. 2) depoimento em Juízo (evento 71, itens 1 e 2 da APM):
“[...] que o Suboficial lhe pediu a habilitação, o interrogado falou que não tinha e o
Suboficial disse que a moto teria de ser autuada e ficar retida até que chegasse
alguém para retirá-la; [...] que foi agoniante para o interrogado, porque não
conseguia resolver a situação pessoal e ficou sobrecarregado por tudo que
aconteceu naquela tarde; que tudo que queria era sair dali; que pegou a moto
aquática não para fazer desobediência, mas para sair daquela situação [...]; que,
quando chegou na Marina do Teco e conversou com o SO PINHEIRO, o militar não
lhe disse que a embarcação estava apreendida; que o Suboficial apenas disse que
teria de ir alguém com habilitação e documentação da moto e disse que iria fazer
uma autuação.[...]” (Grifos nossos);
e. JOEL CARVALHO PEDRO (corréu, proprietário da moto aquática):
e. 1) declarações no IPM (evento 1, pág. 45, do IPM):
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
23/34
“Perguntado: o militar falou para o Senhor que a moto estava apreendida?
Respondeu que: sim. Perguntado: o militar deixou claro que a moto aquática não
poderia ser retirada? Respondeu que: sim, que minha moto aquática ficaria no
Teco, falei que ali não iria ficar. [...] Perguntado se os militares foram corteses com
o senhor: Respondeu: que tranquilo.” (evento 1, pág. 45 do IPM) (Grifos no
original);
e. 2) depoimento em Juízo (evento 71, itens 2 e 3):
“[...] que lembra do vídeo apresentado; que não estava exaltado; que o acusado
ARISON queria ir para a lagoa, mas que, como o interrogado ainda não tinha
recebido autorização do SO PINHEIRO, o interrogado disse para eles não irem;
que disse para o acusado ARISON que se ele quisesse ir, que fosse sozinho; que
quando o acusado ARISON chegou na moto aquática e viu que estava sendo
filmado, como ambos são empresários e não queriam que o vídeo caísse na internet,
ele veio correndo para mandar apagar; que não era necessário os militares
gravarem [...] (Grifo nosso);
f. TIAGO MARTINS DIOGO (testemunha da Defesa) (evento 39, itens 8 e 9):
“[...] que o SO PINHEIRO estava fazendo a multa e todos estavam conversando
tranquilamente; que a situação desandou quando o marinheiro que estava
presente começou a filmar; que o acusado é empresário e, por isso, ficou exaltado
quando viu o marinheiro filmando; que não viu o acusado ARISON tentar atacar
ninguém, apenas ocorreu a discussão generalizada; que viu o acusado ARISON
pegar um tijolo na mão; que o acusado pegou o tijolo e jogou no chão, entre o
chão e a churrasqueira; que o acusado não ameaçou atirar o tijolo contra a
guarnição; que o acusado mesmo falou que iria jogar no chão para não jogar nos
militares [...]” (Grifo nosso);
Ao discorrer sobre o delito de resistência mediante violência ou
ameaça, Guilherme de Souza Nucci
8 cita precedente desta Colenda Corte, muito
esclarecedor em relação aos fatos narrados:
“Na jurisprudência: STM: ‘O tipo penal incursionador encartado no art. 177 do
CPM caracteriza-se quando o executor da ordem ou quem o auxilia é atingido pelo
ato violento ou toma conhecimento da ameaça. O fato de as testemunhas
presenciais se confundirem com os próprios ofendidos não tem o condão de
desmerecer, tampouco reduzir o potencial comprobatório de suas declarações. Suas
palavras são dotadas de presunção de legitimidade e de legalidade, sendo
merecedoras de crédito, inclusive no tocante à incriminação de pessoa envolvida no
episódio delitivo.’ (Apelação nº 7000587-46.2019.7.00.0000, rel. Carlos Vuyk de
Aquino, 12.02.2020, v.u.);”.
Somando-se ao conjunto de depoimentos, não se deve olvidar a
filmagem feita pelo Mn NASCIMENTO, na qual se enxerga, com clareza, o
Apelante já sentado sobre a moto náutica e, segundos após, sua investida furiosa em
direção ao marinheiro, ao perceber que estava sendo filmado, momento em que o
ameaçou com um tijolo.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
24/34
Não há dúvida, portanto, que o Apelante resistiu mediante ameaça de
violência, restando incontroversas a autoria e a materialidade delitivas.
Acerca da tipicidade, o comportamento do Réu adequa-se,
perfeitamente, aos requisitos encartados no art. 177 do CPM. Aliás, consoante
ensina Bittencourt
9, “o crime de resistência, portanto, é composto dos seguintes
elementos constitutivos: a) oposição ativa, mediante violência ou ameaça; b) a
qualidade ou condição de funcionário competente do sujeito passivo ou seu
assistente; c) legalidade do ato a ser executado; d) elemento subjetivo informador
da conduta”.
Nessa senda, a respeito da oposição ativa do Réu, não há dúvidas,
como bem elucidam o vídeo e os depoimentos em juízo.
Quanto à competência para a emissão da ordem legal, tem-se que a
abordagem realizada, estopim para a deflagração do cenário criminoso, nada mais
era do que o exercício regular de atividade fiscalizatória da Marinha do Brasil,
múnus pertencente ao contexto de atividades subsidiárias daquela Força Armada,
lastreado na Lei Complementar nº 97/99, de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre as
normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas.
A fiscalização marítima ocorre, rotineiramente, por questões de
segurança do tráfego aquaviário, implicando, a todo e qualquer cidadão que navegue
em águas brasileiras, a responsabilidade por responder, perante a Administração
Naval, quanto à documentação comprobatória de habilitação e
propriedade/regularidade da embarcação, em perfeita validade e regularidade
tributária.
Os militares integrantes da equipe de inspeção naval, dois dos quais
figuram como Ofendidos (SO PINHEIRO e Mn NASCIMENTO), ao abordarem a
embarcação pilotada pelo Acusado, apenas cumpriam dever funcional a eles
incumbido, com o intuito de conferir a documentação prevista nas normas
aquaviárias, em situação própria da rotina administrativa de inspeção marítima.
Extrai-se da doutrina de Cícero Robson Coimbra
10, in verbis:
“Ato legal constitui toda e qualquer atitude adotada pela Administração Militar
com respaldo na legislação em geral. Normalmente manifesta-se pela emissão de
uma determinação, uma ordem legal por parte daquele incumbido de fazer valer a
vontade da Administração Militar (executor). Dessa forma, o ato, como todo ato
administrativo, para ser considerado legal, deve obedecer aos requisitos ou
pressupostos de validade, [...] (competência, finalidade, forma, motivo e objeto).
(Grifos nossos).
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
25/34
A atuação da equipe de fiscalização ocorreu com respaldo na NORMA
04/DPC, da Marinha do Brasil, que é cristalina, ao determinar, na Seção II, 0308,
que “As embarcações serão apreendidas mediante a lavratura do Auto de
Apreensão (ANEXO 3-J), sempre que: a) conduzidas por pessoas não habilitadas”,
donde se dessume a legitimidade da proibição de não se retirar a moto náutica do
local, emitida pela equipe.
Uma vez apreendido o veículo náutico, lavrado o auto respectivo e
aplicada a multa devida, a embarcação não mais poderia ser retirada do local, como
exaustivamente informado pelos militares aos Réus. Resta clarividente, portanto,
que, após emanada a ordem legal da autoridade competente, o Réu pretendeu
descumpri-la, ameaçando o Mn NASCIMENTO com um tijolo e praticando, assim,
os verbos nucleares do tipo penal em questão.
Encaixa-se, nesse ponto, a lição de Nelson Hungria
11, quando afirma
que “[...] até mesmo a violência sobre coisas, quando assume um caráter de
oposição ativa contra o agente da autoridade ou quem lhe presta auxílio, pode
constituir resistência, como, in ezemplis, se é derrubada a escada que o policial
pretende galgar para executar um mandado ad captendum, ou se é morto a tiros o
cavalo do soldado de polícia que encalça um criminoso em fuga”.
Ora, ainda que o tijolo não tenha sido efetivamente arremessado em
direção ao Mn NASCIMENTO, o conjunto das ações praticadas pelo Apelante, em
um contexto de nítido descontrole, permite depreender que o objeto foi utilizado na
composição do cenário delitivo da resistência perpetrada, visando à intimidação do
militar.
A Defesa busca minimizar a desordem provocada pelo Acusado,
arguindo problemas de cunho pessoal, que, supostamente, enfrentava. Sobre esse
aspecto, bem discorreu o Decisum de primeiro grau, in litteris:
“O Sr. ARISON alega que no dia dos fatos passava por um momento familiar difícil,
pois teria sido vítima de traição por parte de sua esposa e estava preocupado com a
possibilidade de deixar sua casa e ficar longe de sua filha. Alega que não estava
bem psicologicamente e por tais motivos usou a moto aquática de JOEL, bem como
desejava sair do local dos fatos o mais rapidamente possível. Admite ter segurado o
tijolo, mas nega haver com ele ameaçado quem quer que seja.
A difícil situação pessoal mencionada pelo primeiro acusado restou ilhada nos
autos, bem como a alegada falta de sensibilidade dos militares para com o
problema do réu. De todo modo, ainda que existentes tais fatos - o que não restou
demonstrado -, eles não teriam o condão de afastar o acatamento exigido às
determinações dos agentes públicos no exercício das funções. Seja porque sua
exaltação e resistência foram direcionadas a pessoas estranhas à sua vida pessoal.
Seja poque, com a condução indevida da embarcação, ele próprio deu causa a
ação da equipe de inspeção naval. [...]” (Grifo nosso).
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
26/34
A prova oral produzida, em conjunto com o vídeo acostado aos autos,
demonstra, suficientemente, que o Réu agiu com desígnios de resistir à ordem
recebida. Por outro lado, não há comprovação nos autos de que a equipe de inspeção
tenha faltado com o respeito ou se exaltado em algum momento, assim como
também não há prova acerca da veracidade das alegações afetas às questões
familiares enfrentadas pelo Réu. Porém, ainda que assim não fosse, nem um, nem
outro fato, teria o condão de afastar a ilicitude, claramente comprovada in casu.
No tocante à culpabilidade, das ações do Apelante ressalta cristalino o
dolo específico exigido para a caracterização do tipo penal do art. 177 do CPM. O
Réu tem mais de 40 (quarenta) anos, é pessoa esclarecida e possuía, na data dos
fatos, lucidez suficiente para preocupar-se, inclusive, com a repercussão negativa
que poderia sofrer sua imagem profissional, motivo pelo qual, segundo ele próprio
alega, avançou em direção ao marinheiro que o filmava. Logo, inconteste que agiu
de forma livre e consciente, quando lhe era plenamente exigível conduta diversa.
Em outro norte, repisa-se, o Réu não apresentou provas de que se
encontrava fora de seu estado normal, em razão dos alegados problemas pessoais,
não havendo, nos autos, comprovação de circunstância capaz de desconstituir a sua
conduta delituosa. Nesse diapasão, é pertinente a transcrição da doutrina de Cícero
Coimbra
12:
“No Superior Tribunal Militar, em mais de um exemplo, a Corte ‘tem decidido que
as alegações de excludentes de culpabilidade ou de dirimentes devem ser
comprovadas por quem as faz. Meras referências a uma possível embriaguez, cuja
espécie não estaria comprovada, e suposições sobre uma possível ausência, ou
redução, da capacidade e do discernimento do Acusado, no momento dos fatos, não
autoriza o reconhecimento da excludente de culpabilidade invocada, tampouco a
aplicação das causas de diminuição de pena requeridas pela Defesa (art. 48 e 49 do
CPM)’ (STM, Apelação nº 7000964-51.2018.7.00.0000, rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes, j. 07/05/2019).”.
Por fim, o precedente a seguir colacionado ilustra a posição deste
Sodalício, em condutas como a que ora se examina:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. [...] RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA
CONDUTA [...] DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] O tipo penal encartado no
art. 177 do Código Penal Militar caracteriza-se quando o executor da ordem ou
quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou toma conhecimento da ameaça. O
objeto da conduta é a execução de ato legal, ou seja, aquele que se encontra em
harmonia com o ordenamento jurídico. Os meios empregados são a violência ou a
ameaça. A primeira é a coerção física, enquanto a ameaça é a intimidação. Para
satisfazer os elementos típicos o autor deve opor-se à execução de ato legal,
significa tentar obstar a realização, buscar fazer com que o ato legal não se
realize. Os autos demonstram que o Acusado resistiu à execução da ordem legal
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
27/34
emitida pelo Oficial e que, a despeito de o Acusado ter declarado em Juízo que não
proferiu as ameaças descritas na Peça Acusatória, as testemunhas inquiridas em
Juízo e as próprias imagens captadas pelo celular do ST Ex Antônio Sérgio
Ferreira Muniz demonstram nitidamente que em um primeiro momento ele
retrucou a ordem e, em seguida, passou a dirigir os impropérios ao citado Oficial,
circunstâncias nas quais se configura o delito em testilha. [...] A despeito dos
argumentos defensivos no sentido de que o estado de ânimo do agente afasta o dolo
de menosprezar ou humilhar o superior militar no exercício de sua função ou em
razão dela, esta Corte Castrense já firmou entendimento no sentido de que a ira
ou a cólera do agente, no momento da prática do crime, não afasta a subsunção
da conduta ao tipo previsto no art. 298 do Estatuto Repressivo Castrense. O
pedido de absolvição com base na atipicidade da conduta em razão da alegação de
que as condutas praticadas não se deram em razão de exercício de função de
natureza militar, mas em contexto pessoal, não merecem acolhida, pois, a toda
evidência, partem do pressuposto equivocado de que a abordagem que resultou no
cometimento do delito em testilha não teria ocorrido no contexto do serviço. [...]
(STM. Apelação nº 7000212-40.2022.7.00.0000. Ministro Relator: CARLOS VUYK
DE AQUINO. Data do Julgamento: 16/02/2023. Data da Publicação: 16/03/2023);
Portanto, no que diz respeito ao cometimento do delito previsto no art.
177 do CPM, estão caracterizadas a autoria, a materialidade, a tipicidade, a ilicitude
e a culpabilidade, a demonstrar o acerto com que agiu o Juízo Singular, ao proferir a
condenação do Apelante pelo crime de resistência mediante ameaça ou violência.
2) Crime de desacato a militar (art. 299 do CPM)
Segue-se na mesma trilha, com relação ao segundo delito imputado ao
Acusado. No crime de desacato a Militar, inserido no rol dos crimes contra a
Administração Militar (Parte Especial, Livro I, Título VII, do CPM), o objeto da
proteção jurídica estatal não é somente o militar desacatado em sua autoridade, no
exercício legítimo de suas funções, mas também, a ordem, o respeito e a autoridade
da Administração Militar.
Sobre esse crime, ensina, mais uma vez, o mestre Nelson Hungria
13:
“A ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde vexame,
humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário. É a grosseira falta de
acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas,
vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc. Uma
expressão grosseira, ainda que não contumeliosa, proferida em altos brados ou de
modo a provocar escândalo, bastará para que se identifique o desacato.”.
No que tange ao momento consumativo, tal qual o crime de resistência
mediante ameaça ou violência, assevera o doutrinador que
14:
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
28/34
“Consuma-se o crime com a prática da ofensa ou ultraje, pouco importando que o
funcionário se julgue, ou não, ofendido (pois não está em jogo apenas a
integridade moral ou física do funcionário, senão também a dignidade e o prestígio
do seu cargo ou função).” (Grifos nossos);
Extrai-se dos autos que o Réu, ao tentar impedir que o Mn
NASCIMENTO filmasse sua tentativa de retirada da moto aquática do local, voltou-
se contra o Chefe da Equipe (SO PINHEIRO), que, preocupado em proteger seus
subordinados e contornar o cenário lastimável instalado no local, contactava a
Polícia Militar por meio de seu celular particular.
Foi nesse momento que o Acusado, ao perceber o intento do militar,
deliberadamente ameaçou matá-lo e o chamou de “fodido” por diversas vezes.
Apesar de a referida cena não estar contida nas imagens feitas pelo Mn
NASCIMENTO, por se tratar de momento posterior, os depoimentos confirmam-na,
de forma cristalina.
No depoimento da testemunha arrolada pela Defesa (TIAGO
MARTINS DIOGO), a conduta delituosa é confirmada, pois, ao tempo em que
afirma não ter ouvido o Réu proferir as palavras de baixo calão voltadas para o SO
PINHEIRO, reconhece que o contexto era de tumulto e de acirramento de ânimos.
Além disso, ao assistir à filmagem feita pelo Mn NASCIMENTO, confirma que era
o Apelante quem se dirigia ao marinheiro, em estado colérico, e que este pegou, de
fato, um tijolo, falando que “jogaria no chão para não jogar nos militares”.
O Apelante, por sua vez, nega ter chamado o SO PINHEIRO de
“fodido” e diz que não se lembra de ter agredido os demais militares, porém, não
nega que houve acirramento de ânimos, ainda que buscando justificar sua atitude,
sob o pálio de problemas de ordem familiar, o que não se sustenta, ressalte-se.
Reputo desnecessário transcrever todos os depoimentos testemunhais,
a fim de comprovar a escorreita consonância na narrativa dos fatos, uma vez que
constam na análise da primeira conduta delitiva. Aliás, os relatos foram
minudentemente transcritos e trabalhados pelo Magistrado a quo, na prolação de seu
veredicto.
O caderno probatório permite identificar, de forma inequívoca, que a
tentativa da equipe de contactar a Polícia Militar foi o motivo que levou o Réu ao
desacato, desaguando na prática da conduta do art. 299 do CPM. A exaltação por ele
demonstrada era tamanha, que o Chefe da Equipe (SO PINHEIRO) precisou
entregar-lhe seu celular particular, a fim de que se acalmasse, da mesma forma que
já havia feito anteriormente, ao ordenar conduta semelhante ao Mn NASCIMENTO,
na cena flagrada no vídeo (evento 24 do IPM).
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
29/34
Não custa relembrar que os três militares trabalhavam desarmados,
conforme esclarece o SO PINHEIRO em seu depoimento em Juízo, confirmando o
que já havia sido dito, em sede de IPM:
“[...] que não deram voz de prisão em flagrante aos acusados no primeiro momento
porque não tinham meios; que não tinham armamento nem algemas e não
estavam conseguindo contato com a polícia; [...]”. (Grifo nosso)
À vista de tal circunstância, ressai que a postura do Apelante ameaçou
não somente a moral e a respeitabilidade da função pública exercida pela equipe,
mas a própria integridade física dos militares.
A ocorrência do fato resta inquestionável diante dos três depoimentos
(2 Ofendidos e a testemunha da acusação) relatando conduta idêntica, o que se
coaduna, também, com o que mais consta da instrução probatória assentada nos
autos. Incontroversas, portanto, a autoria e a materialidade delitivas do crime de
desacato.
No que concerne à tipicidade da conduta do desacato, também está
perfeitamente configurada, haja vista que patente, in casu, o elemento subjetivo do
tipo na ação do Réu, isto é, a vontade, livre e consciente de desacatar, menosprezar e
desprestigiar o militar no exercício da função, deprimindo sua autoridade.
As circunstâncias nas quais o delito aconteceu demonstram, a toda
evidência, e diversamente do que pretende a Defesa, a incidência do dolo na
espécie, pois está clara a firme e deliberada intenção do Acusado de, muito além de
um simples “desobedecer”, atingir e denegrir, no âmbito pessoal, os agentes do
Estado envolvidos na inspeção naval. Agiu de forma consciente e motivada, razão
pela qual presente, também, a ilicitude, no caso em tela.
Não há como considerar a conduta do Réu atípica, da forma como
pretende fazer crer a Defesa, alegando que a equipe tenha “dado motivo” às ações
desastrosas do Apelante. A postura rude e agressiva com a qual ele se conduziu,
sobretudo quando era plenamente possível comportar-se de maneira diversa, pois a
equipe de fiscalização não alterou seu ânimo durante o desenrolar de todo o
episódio, não encontra qualquer justificativa nos autos.
Como verificado, quando da análise da imputação referente ao art. 177
do CPM, as provas carreadas aos autos demonstram que o Apelante detinha
potencial consciência da ilicitude, ao praticar os verbos nucleares do art. 299 do
CPM, razão pela qual também resta configurada sua culpabilidade, na espécie.
A respeito, transcreve-se elucidativo trecho do Parecer da Ilma.
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, in verbis:
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
30/34
“[...] 11. Não menos importante, com as devidas vênias a Defesa constituída, na
nossa ótica, a afirmação de que (...) o Sr. ARISON acabou sentindo-se invadido
quando a autoridade começou a filmar a ocorrência, ao invés de concentrar-se em
sua função, conduzindo de forma centrada e correta. O militar acabou praticando
um ato que demonstra completo despreparo de seu cargo. (...) (fls. 06 das Razões
do Recurso de Apelação, arquivo RAZPELCRIM2 do evento 1 - negritos nossos), é
tentar transferir a sua responsabilidade penal para a Autoridade Militar, que agiu
em estrito cumprimento do dever legal (art. 42, inciso III, do CPM), pois, tendo
em conta que o ora apelante estava em flagrante delito (art. 244, alínea ‘a’, do
CPPM), ao tentar evadir-se com a moto aquática apreendida, sem a autorização
dos militares, caberia, sim, ao Marinheiro Nascimento (...) colher todas as provas
que sirvam para o esclarecimento do fatos e duas circunstâncias. (...), nos termos
da alínea ‘d’ do art. 12 do CPPM, pelo que sua conduta foi lícita e de acordo os
seus deveres militares.” (Grifo nosso)
O Réu, a toda evidência, agiu com desrespeito e agressividade, em
desfavor do poder de polícia estatal, de forma consciente, livre e deliberada, em
clara afronta à autoridade que, naquele momento, os três militares ostentavam.
Inquestionável, portando, a configuração do delito de desacato, na espécie.
3) Apreciação da argumentação defensiva
Não obstante a presente apreciação haver esgotado a análise recursal,
em prestígio à ampla defesa, passo à apreciação das alegações apresentadas nas
razões do Apelo.
Apesar do esforço argumentativo da Defesa para eximir o Apelante da
responsabilização penal, não lhe assiste razão.
Como fartamente comprovado nos autos, não há que se falar em
atipicidade da conduta, por suposta inexistência de dolo na espécie, porquanto da
análise de ambas as ações criminosas do Réu (arts. 177 e 299, ambos do CPM)
ressai, claramente, a vontade livre e consciente de delinquir.
O Acusado, ao retirar a moto aquática apreendida do local,
conduzindo-a sem a documentação necessária para tanto, a despeito de todos os
alertas emitidos pela equipe de inspeção naval, pretendeu, efetivamente, burlar a
determinação recebida (art. 177 do CPM), agregando ao ato a ameaça, quando,
apossando-se de um tijolo, intimidou o Mn NASCIMENTO, por estar filmando a
ocorrência, a fim de salvaguardar a equipe. Procedeu do mesmo modo, quando
vociferou contra o SO PINHEIRO, ameaçando matá-lo e dirigindo-lhe impropérios,
na frente dos presentes, na tentativa de constrangê-lo e impedir que chamasse a
Polícia Militar, após a consumação do crime do art. 177 do CPM, restando
delineada, em todos os seus termos, a figura típica do crime de desacato a militar.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
31/34
A respeito do crime do art. 177 do CPM, a Defesa, na busca por
minorar a gravidade das ações perpetradas pelo Réu, insiste em afirmar que a
conduta dos militares foi incorreta e que a apreensão da moto náutica foi ilegal, in
verbis:
“[...] além da falta de preparo dos policiais militares com atuação incorreta da
operação e mudança no tom de tratamento, o Sr. ARISON acabou sentindo-se
invadido quando a autoridade começou a filmar a ocorrência, ao invés de
concentrar-se em sua função, conduzindo de forma centrada e correta. O militar
acabou praticando um ato que demonstra completo despreparo de seu cargo.” .
Como já expendido, restou evidente que, desde o início, a ação da
equipe de inspeção naval da Marinha do Brasil ocorreu dentro da legalidade, no
exercício de seu múnus de fiscalização aquaviária, ancorada na LC nº 97/99 e na
NORMA 04/DPC. Não se olvide, aliás, que a apreensão do veículo náutico somente
se deu como reflexo do descumprimento, por parte do Apelante, das normas
aquaviárias, já que pilotava sem a documentação prevista.
Não há que se falar em “operação incorreta” ou “conduta atípica”,
pois a regularidade da operação é atestada, também, pelos documentos acostados aos
autos:
Boletim
de
Ocorrência, Auto
de Apreensão
e
Notificação
de
Comparecimento, Termo de Entrega da Embarcação da moto aquática, dentre
outros, lastreados no IPM nº 7000033-87.2021.7.05.0005/PR.
Já no tocante ao crime do art. 299 do CPM, prossegue a Defesa na
mesma esteira, asseverando, in litteris:
“Para se existir desacato, deve-se haver uma conduta atípica, o que, no caso, não
houve. O acusado, no momento do calor da emoção, já tenso, desgastado e
apreensivo pela situação não corriqueira a que passava e, principalmente, pela
abordagem incorreta dos militares, utilizou-se de palavras e ações truculentas,
porém, que não caracterizou, em hipótese alguma, como difamação que se
interpretaria como desacato.” (Grifo nosso).
Ao contrário do que sustenta a Defesa, o caderno probatório demonstra
que a equipe procedeu de forma paciente e respeitosa. Prova categórica disso é o
fato de, tanto o Mn NASCIMENTO (no momento do art. 177 do CPM), quanto o
SO PINHEIRO (no momento do art. 299 do CPM), precisarem entregar,
voluntariamente, os aparelhos celulares ao Acusado (um deles, particular, inclusive),
para que este se acalmasse.
Como se depreende do trecho acima transcrito, a própria Defesa
assume que o Réu “utilizou-se de palavras e ações truculentas”, configurando o
crime de Desacato ao fazê-lo com a intenção de desencorajar, menoscabar e
comprometer a atuação funcional do militar naquele momento.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
32/34
Ainda que os alegados problemas familiares estivessem comprovados
nos autos, o que não se verifica, sua aventada ocorrência não justifica o
comportamento adotado pelo Apelante, diante de uma simples abordagem de
inspeção rotineira, que, inclusive, não deveria ser surpresa para aqueles que
conduzem veículos aquáticos, à semelhança do que ocorre, diariamente, no trânsito
de veículos terrestres.
Por oportuno, verifica-se que a Defesa, na tentativa de isentar o réu dos
reflexos penais decorrentes de seus atos, procura transferir aos militares da equipe
de inspeção naval a responsabilidade pelo evento, imputando a eles despreparo e
truculência, o que não se coaduna com o vídeo constante do caderno probatório,
tampouco com toda a prova testemunhal produzida.
Além disso, a irresignação recursal refere-se aos agentes do Estado
envolvidos no fato como “milicianos”. Atualmente, no Brasil, o termo milícia
distanciou-se de suas origens linguísticas e é apresentado nos dicionários como
força, tropa ou organização militar armada, que não faz parte do corpo registrado
das tropas militares do país, à semelhança de uma organização criminosa.
A utilização desse termo, no Brasil de hoje, longe está de ser adequado
como sinônimo de “militares das Forças Armadas”, se esta foi a intenção da Defesa.
Referir-se aos militares da equipe de inspeção naval como milicianos, sugere,
erroneamente, que a atuação fiscalizatória da Marinha do Brasil, conquanto
ancorada em seio constitucional, foi ilegal e violenta, situação que, claramente, não
ocorreu, inclusive porque, sequer armados os militares estavam.
Isto posto, à guisa de fecho, tem-se por evidente que as ações do
Apelante resultaram na infringência do previsto nos arts. 177 e 299, ambos do CPM,
e, diante da inexistência de causas excludentes de sua culpabilidade, a manutenção
da condenação é medida que se impõe.
Essa solução jurídica coaduna-se com o já decidido por este Tribunal,
em caso análogo, que restou assim ementado:
“APELAÇÃO. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. CONDUTA TÍPICA E
CULPÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA
DA PENA. INTENSIDADE DO DOLO E AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO.
PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA. I - O crime previsto no art. 299 do CPM tem como elemento objetivo a
ação de desacatar, que consiste em insultar, desprezar, afrontar, desprestigiar,
menosprezar a autoridade militar em função de natureza militar. Precedentes. II -
Dolo específico e nexo funcional evidenciados nos autos, na medida em que o
Réu, de forma livre e consciente, ofendeu gravemente o prestígio da
Administração Militar, ao proferir, por várias vezes, gestos e palavras aviltantes e
de baixo calão, durante abordagem de verificação de documentação aquaviária,
realizada pela Marinha do Brasil. III - Com fulcro no art. 69 do CPM, eleva-se a
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
33/34
pena-base acima do patamar mínimo, quando o dolo dirigido, demonstrado
inequivocamente nos autos, apresentar correlação de intensidade não usual à
tipologia do crime perpetrado, assim como, exaspera-se a reprimenda penal
quando, após o crime, seja verificada a ausência de arrependimento ou a
indiferença em relação à reprovabilidade das ações ilícitas perpetradas. IV - Apelo
defensivo provido em parte. Decisão por maioria.” (STM. Apelação nº 7000919-
42.2021.7.00.0000 Relator: JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data do Julgamento:
09/02/2023. Data da Publicação: 09/03/2023). (Grifo nosso).
Por fim, consigno meu posicionamento, já manifestado em Declaração
de Voto proferida em caso semelhante, que condutas de desrespeito, em cenário de
fiscalização marítima, tão graves que venham a configurar crime, não podem deixar
de receber a reprimenda penal adequada.
O comportamento do Apelante, infelizmente, não é caso isolado dentre
aqueles apreciados por esta Corte. A multiplicação de atitudes deste jaez, além de
comprometer o adequado desempenho da atividade fiscalizatória da Força Naval,
pode terminar por transmitir uma ideia equivocada àqueles eventualmente inclinados
em agir da mesma maneira. Em razão disso, ganha realce o caráter exemplar da
reprimenda penal, que deve afastar qualquer pecha de impunidade que possa
remanescer.
In casu, as circunstâncias fáticas autorizariam, até mesmo, a aplicação
de reprimenda mais severa, todavia, tendo em vista o princípio da proibição da
reformatio in pejus, ante a ausência de irresignação recursal, por parte do Parquet
Castrense, há que se manter a condenação nos exatos termos exarados pelo Juízo de
primeiro grau, sem qualquer majoração da dosimetria primeva aplicada.
Com essas considerações, voto no sentido de conhecer do Apelo
defensivo para, no mérito, negar-lhe provimento, conservando incólume a
Sentença vergastada, em todos os seus jurídicos e legais efeitos, mantendo inalterada
a condenação do civil ARISON DE MELO STEFFEN à pena unificada de 1 (um)
ano de detenção, pela prática dos delitos ínsitos nos arts. 177 e 299, ambos do CPM,
concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo período de 2 (dois) anos, nas condições
fixadas pelo Juízo a quo, e o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
eventual cumprimento da pena.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354296v35
e do código CRC a9c3ccbc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 4/9/2023, às 18:17:14
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001354296 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
34/34
1. Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes,
idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a
pena única é a soma de tôdas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, mas com aumento
correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no art. 58.
2. Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a quem esteja
prestando auxílio:Pena - detenção, de seis meses a dois anos.[...]
3. Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela: Pena - detenção, de
seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.
4. Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que dêles
determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que fôr de
direito, nos têrmos dêste Código.
5. Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho para os fins
nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para alegações escritas,
sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. Se houver
assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer,
por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
6. HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal – Vol. IX (art. 250 ao 361). Editora Revista Forense:
Rio de Janeiro, 1958, pág. 415. Disponível em: https://www.gnsc.adv.br/wp-
content/uploads/2020/11/Comentarios-ao-Codigo-Penal-Volume9-Nelson-Hungria_compressed.pdf. Acesso
em: 12/07/2023.
7. HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal – Vol. IX (art. 250 ao 361). Editora Revista Forense:
Rio de Janeiro, 1958, pág. 408. Disponível em: https://www.gnsc.adv.br/wp-
content/uploads/2020/11/Comentarios-ao-Codigo-Penal-Volume9-Nelson-Hungria_compressed.pdf. Acesso
em: 12/07/2023.
8. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. Guilherme de Souza Nucci – 4ª ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2021. Pág. 264.
9. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Especial, vol. 5. Cezar Roberto Bitencourt.
17ª ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2023, pág. 194.
10. COIMBRA, Cícero Robson. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – 6ª ed. rev. ampl. E atual.
São Paulo: Editora JusPoddivm, 2022, pág. 1083.
11. HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal – Vol. IX (art. 250 ao 361). Editora Revista Forense:
Rio de Janeiro, 1958, pág. 409. Disponível em: https://www.gnsc.adv.br/wp-
content/uploads/2020/11/Comentarios-ao-Codigo-Penal-Volume9-Nelson-Hungria_compressed.pdf. Acesso
em: 12/07/2023.
12. COIMBRA, Cícero Robson. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – 6ª ed. rev. ampl. E atual.
São Paulo: Editora JusPoddivm, 2022, pág.
13. HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal – Vol. IX (art. 250 ao 361). Editora Revista Forense:
Rio de Janeiro, 1958, pág. 421. Disponível em: https://www.gnsc.adv.br/wp-
content/uploads/2020/11/Comentarios-ao-Codigo-Penal-Volume9-Nelson-Hungria_compressed.pdf. Acesso
em: 12/07/2023.
14. HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal – Vol. IX (art. 250 ao 361). Editora Revista Forense:
Rio de Janeiro, 1958, pág. 423. Disponível em: https://www.gnsc.adv.br/wp-
content/uploads/2020/11/Comentarios-ao-Codigo-Penal-Volume9-Nelson-Hungria_compressed.pdf. Acesso
em: 12/07/2023.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001354296 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e67...
1/19
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000625-53.2022.7.00.0000/PR
APELANTE: ARISON DE MELO STEFFEN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida ao divergir da douta maioria na preliminar, suscitada ex
officio. No mérito, votei no sentido de conhecer o Apelo defensivo e de negar-lhe
provimento, para manter íntegra a Sentença condenatória recorrida pelos motivos
que passo a expor.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída de ARISON
DE MELO STEFFEN, civil, não tendo o Parquet Milicien manifestado qualquer
irresignação com o Édito condenatório.
Conforme disposto no Relatório, o Decisum a quo julgou procedente a
Denúncia para fins de condenar o civil ARISON DE MELO STEFFEN à pena
unificada de 1 (um) ano de detenção, nos termos do art. 79
1 do Código Penal Militar
(CPM), como resultado do somatório da pena de 6 (seis) meses de detenção,
cominada pela prática do crime de Resistência Mediante Ameaça ou Violência (art.
177
2 do CPM), à pena de 6 (seis) meses de detenção, cominada em razão da prática
do crime de Desacato a Militar (art. 299 do CPM).

PRELIMINAR
Preliminar em face da inobservância do art. 433 do CPPM
(Suscitada ex officio)
Suscitei, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº
7000086-68.2021.7.05.0005/PR, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por
inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e67...
2/19
Narram os autos que o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
5ª Circunscrição Judiciária Militar proferiu Decreto condenatório sem que fosse
realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada, consequentemente, a apresentação
de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso maculou de ilegalidade o
feito ao suprimir etapa essencial ao julgamento da demanda, qual seja, a realização
de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM. É imperioso reforçar que a
legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à Defesa como também à
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
3:
“[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução
penal deve exigir do legislador ordinário um enfrentamento racional e
equilibrado da estrutura procedimental, eliminando-se expedientes de
cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando das
garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas
que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar
da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos" [...].

7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e67...
3/19
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O
dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais
indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves
4 leciona:
"[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem
sempre é saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não
se deve confundir duração razoável do processo com celeridade do
procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais
das partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob
pena de criar situações ilegais e extremamente injustas. [...] Essa
preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade
prejudicará direitos fundamentais das partes, bem como poderá
sacrificar a qualidade do resultado da prestação jurisdicional [...]."
(Grifos nossos.)

Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. É salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM,
embora não pleiteada a realização de sustentação oral pelas Defesas, causou
flagrante prejuízo aos réus, uma vez que não houve alteração legislativa restringindo
tal fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação
Penal Militar nº 7000086-68.2021.7.05.0005/PR, a partir da fase do art. 433 do
CPPM, para que fosse observado o devido processo legal pela instância de origem,
7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e67...
4/19
com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes. No entanto, com
relação à referida preliminar, votei vencida.

DO MÉRITO
Nas Razões do Apelo (evento 1, documento 1), a Defesa requer a
reforma da Sentença hostilizada, e sustenta, nesse propósito, ter se identificado uma
ordem manifestamente ilegal para apreender a embarcação. Também alega que os
fatos examinados não se subsomem aos tipos penais ventilados pelo MPM, e, por
isso, pleiteia a absolvição com esteio no art. 396, inc. III, do Código de Processo
Penal comum.
Com efeito, à luz das divergências identificadas nas oitivas colhidas,
para que se realize a análise pormenorizada das teses defensivas, exige-se
estabelecer a correta cronologia dos fatos e elucidar as condutas efetivamente
perpetradas. Nesse sentido e considerando as provas documentais juntadas aos
autos, passo a expor uma breve síntese dos fatos:
Em 16 de janeiro de 2021, o apelante pilotava a moto aquática Tubarão
II, de propriedade de Joel de Carvalho Pedro, corréu, na Lagoa dos Esteves, em
Balneário Rincão/SC. O Sgt FABRÍCIO Anderson Gomes da Silva e o Mn Gabriel
de Souza NASCIMENTO integravam a equipe de inspeção naval da Delegacia da
Capitania dos Portos de Laguna/SC, responsável por fiscalizar a região da lagoa
retrocitada. A operação foi chefiada in loco pelo SO Everton Luis Martins
PINHEIRO.
No curso da atividade de inspeção naval, por volta das 14h00, o Sgt
Fabrício e o Mn Nascimento avistaram, a cerca de 100 ou 150 metros, o acusado
ARISON pilotando a moto aquática Tubarão II, acompanhado de uma senhora.
Cerca de 15 (quinze) minutos depois, após inspecionar outras embarcações, a equipe
foi ao local onde se encontrava o acusado ARISON, próximo à margem da lagoa,
numa área cujo acesso se restringe ao pessoal embarcado.
Realizada a abordagem preliminar e iniciada a inspeção, o acusado
ARISON informou não portar consigo a documentação da moto aquática, qual seja,
o Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM). Também asseverou que não
possui habilitação e que havia pegado a moto aquática sem autorização do seu
proprietário. Constatada a infração, foi-lhe informado que a moto aquática seria
apreendida e lavrado o correlato auto de infração. Anote-se que, ao tempo da
abordagem inicial, o SO Pinheiro se encontrava na “Marina do Teco”, situada às
margens da lagoa, onde a equipe de inspeção naval montou sua base de operação.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e67...
5/19
Para o curso do procedimento, o acusado e sua acompanhante foram
conduzidos à Marina do Teco pelo Mn Nascimento, o qual pilotou a moto aquática
Tubarão II. O Sgt Fabrício se deslocou ao mesmo local, acompanhando-os, na moto
aquática da Marinha do Brasil.
Após chegarem ao local, o SO Pinheiro deu início à lavratura do auto
de infração. Nada obstante, utilizando-se da moto aquática da Força Naval, o Mn
Nascimento conduziu a senhora que inicialmente acompanhava o acusado ARISON
à “Marina Campestre”. Em razão da distância, aquele deslocamento fluvial demanda
5 (cinco) minutos, aproximadamente.
Após a chegada do Mn Nascimento ao local, Joel, proprietário da moto
aquática Tubarão II, foi informado da sua apreensão, deslocando-se na garupa do
Mn Nascimento à Marina do Teco. Ressalte-se que, inicialmente, o acusado
ARISON se mostrou solícito aos militares, inclusive enquanto firmava o auto de
infração, alterando seu comportamento somente após a chegada do corréu.
Por seu turno, ao chegar à Marina do Teco, o proprietário demonstrou
contrariedade ao fato de que a moto aquática seria apreendida, haja vista que possuía
habilitação e os documentos da moto aquática estavam em dia. Todavia, foi-lhe
ratificada a apreensão e informado que não poderia retirar a embarcação do local,
pois ARISON, o piloto da moto aquática no momento da inspeção, não apresentou
aos militares a documentação exigida, tempestivamente.
A irresignação aumentou quando fora informado que a embarcação
permaneceria na Marina do Teco após a lavratura da infração. Saliente-se que
diversas oitivas relataram existir uma desavença prévia entre Joel e o proprietário da
referida Marina. Para além, o acusado Joel também informou que havia programado
um passeio com a família no dia seguinte, e não poderia ficar sem a embarcação.
Tais fatos deram azo a uma áspera e duradoura discussão acerca da apreensão.
À vista disso, o SO Pinheiro sugeriu que a moto aquática apreendida
fosse levada para a Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna, o que foi aceito
por Joel, tendo o militar entregado a chave ao proprietário, pois não precisaria da
mesma, já que a moto aquática seria transportada numa carreta. Contudo, observou-
se que a carreta trazida pela equipe de fiscalização apresentou problema, não se
podendo utilizá-la para conduzir a moto aquática apreendida. Restava, então, a
própria carreta do proprietário.
Todavia, ao passo que o SO Pinheiro entendia que o proprietário
deveria buscar sua carreta na Marina Campestre, do outro lado da lagoa, trazendo-a
até a Marina do Teco para viabilizar o transporte até a Delegacia, os corréus
pleiteavam o contrário, pois consideravam mais razoável levar a moto aquática até a
7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e67...
6/19
Marina Campestre, valendo-se de deslocamento fluvial com a moto aquática
apreendida, para daquele local a equipe de fiscalização conduzir a embarcação.
Havia um impasse.
Nesse contexto, ARISON apanhou a chave da embarcação das mãos
do corréu Joel e foi na direção da moto aquática para evadir-se do local. Joel não o
acompanhou e demonstrou certa contrariedade ao fato. Inclusive, em interrogatório,
relatou ter dito à ARISON para não ir, pois não tinha recebido autorização do SO
Pinheiro para levar a moto aquática.
Instantes depois, no momento em que iria subir na moto aquática,
ARISON percebe que o Mn Nascimento está filmando a ocorrência. Então, desloca-
se em passos vivos na direção do militar, o qual continua a filmar, conforme se
verifica no vídeo juntado aos autos (IPM, evento 24, vídeo 1). Exaltado, ARISON
acaba por apanhar um tijolo, erguendo-o, e somente o faz, a meu sentir, no propósito
de ameaçar jogá-lo no Mn Nascimento para impedir/reprimir a gravação. Contudo,
ARISON opta por jogar o tijolo no chão.
Tentando acalmar os ânimos, o SO Pinheiro determina ao Mn
Nascimento que mostre o aparelho de telefone celular ao corréu ARISON, o que é
feito.
No passo seguinte, o SO Pinheiro tenta acionar a Polícia Militar por
telefone, sem sucesso, por não identificar sinal na área. Ao visualizar a
tentativa, ARISON chama o SO Pinheiro de “fodido”, por diversas vezes, e diz
ao militar que irá matá-lo se chamar a Polícia. Então, o militar se vê compelido
novamente a mostrar o aparelho de telefone celular ao corréu ARISON para
assegurar-lhe que não havia conseguido completar a ligação.
Os ânimos se mantiveram exaltados e ARISON se dirigiu novamente
à moto aquática com o fim de conduzi-la até a Marina Campestre. Joel intercedeu, e
disse a ARISON que não poderia pilotá-la porque não tinha habilitação. Contudo,
ignorou as reiteradas orientações do SO Pinheiro, e deslocou-se à Marina Campestre
com ARISON na garupa.
Registre-se, porém, que os corréus e o depoente Tiago Martins Diogo
alegam ter sido o deslocamento precedido de autorização do SO Pinheiro, o que é
veementemente negado pelos militares, os quais, ao reverso, alegam ter
reiteradamente informado aos corréus sobre o status de apreendida da embarcação e
da correlata impossibilidade de retirá-la do local sem autorização. Para além, os
militares informam que, ao iniciar o deslocamento, Joel disse “olha, ele é quem está
levando”, referindo-se a ARISON.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e67...
7/19
Corrobora a narrativa dos militares o fato de que, antes de chegar à
Marina Campestre, o SO Pinheiro contatou a Polícia Militar para auxiliar na
abordagem dos corréus, aguardando-os, para só então iniciar o procedimento.
Após a chegada à Marina Campestre da equipe de inspeção naval e da
Polícia Militar, ocorreu um debate sobre como efetivar-se-ia a retirada da moto
aquática apreendida, uma vez que se encontrava ainda dentro da lagoa. Alfim, o
proprietário e alguns amigos colocaram a moto aquática no reboque, engatando-o na
viatura da Marinha do Brasil. Após as demais providências administrativas, a equipe
de inspeção se dirigiu ao local onde estava alojada.
Relatado o essencial, passo à análise dos delitos de resistência
mediante ameaça e desacato.
Preambularmente, impende destacar que tanto no crime de desacato,
como no delito de resistência mediante ameaça, a autoria e a materialidade
encontram-se, a toda evidência, delineadas nos autos. Em sede de IPM, o SO
PINHEIRO (IPM, evento 1, fls. 30-33), o Mn NASCIMENTO (IPM, evento 1, fls.
35-38), e o Sgt FABRÍCIO (IPM, evento 1, fls. 40-43) afirmaram terem ouvido o
apelante utilizar a expressão “fodido”, por diversas vezes, dirigida ao SO Pinheiro,
quando este tentava acionar a Polícia Militar para conter os ânimos do recorrente ou,
ao menos, diminuir sua exaltação. Também relataram as ameaças perpetradas pelo
apelante. No curso do Processo Penal, todos reafirmaram as oitivas colhidas em sede
inquisitorial (evento 39 da APM).
Por sua vez, a testemunha Tiago Martins Diogo afirmou ter
presenciado o acusado ARISON exaltado, ter visto quando este foi até o jet-ski e
retornou na direção do Mn Nascimento, e depois, quando pegou o tijolo na mão
(APM, evento 39, vídeos 8 e 9).
Por sua vez, ao tratar do momento em que o Apelante corre atrás do
Mn Nascimento, Joel relatou “que lembra do vídeo apresentado; que não estava
exaltado; que o acusado ARISON queria ir para a lagoa, mas que, como o
interrogado ainda não tinha recebido autorização do SO PINHEIRO, o interrogado
disse para eles não irem; que disse para o acusado ARISON que se ele quisesse ir,
que fosse sozinho”. Registre-se o fato de que o acusado Joel confirmou em juízo que
a testemunha Tiago Martins Diogo era seu amigo (APM, evento 71, vídeos 2 e 3).
Outrossim, o vídeo juntado aos autos atesta a exaltação do apelante,
notadamente logo após aparentemente apanhar a chave do corréu Joel. Observa-se
este falando “então pega e vai”, referindo-se à chave da moto aquática, ao passo que
o recorrente diz em tom exacerbado “me dá essa merda”, entre outras palavras de
7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e67...
8/19
baixo calão. Após visualizar o Mn Nascimento realizando a filmagem, o apelante
decide ir atrás do militar, com o propósito inequívoco de interromper a vídeo, o que
ocorreu (IPM, evento 24, vídeo 1).
Para além, a Comunicação Interna nº 22/995, da Delegacia da
Capitania dos Portos de Laguna/SC (IPM, evento 3, documento 1, fls. 15/16), e o
Boletim de Ocorrência nº 0045118/2021 – BOPM - 02511.2021.0000104,
confeccionado pela Polícia Militar de Santa Catarina (IPM, evento 3, documento 1,
fls. 18/19), denotam o relato dos fatos em apreciação à autoridade naval e à
autoridade policial, de forma a permitir que se deflagrassem os eventuais
procedimentos administrativos.
Superada essa premissa, rememoro que o i.causídico aduz que os fatos
narrados na peça Pórtico não constituem infração penal.
No que tange ao crime de resistência mediante ameaça, a Defesa
suscita ter ocorrido colaboração do acusado no curso do procedimento, o despreparo
e falta de habilidade dos militares para conduzir a abordagem, e a ausência de
concretude e de potencialidade lesiva das ameaças.
Não lhe assiste razão.
No delito do art. 177 do CPM
5, o núcleo do tipo é "opor-se" e designa
obstáculo, impedimento à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça
contra a pessoa do militar ou de terceiro que o auxilia. Indispensável que o agente
empregue força física ou ameaça
6.
Segundo Enio Luiz Rossetto
7, “a resistência deve ocorrer no exato
momento da consumação do ato legal — com sua conduta o agente tenta barrar,
impedir, parar, coagir para infiltrar o temor e afastar a ação estatal lícita. Caso
ocorra antes do início do ato ou a posteriori, como via de represália, teremos outro
crime (desacato, injúria, difamação)".
Consoante leciona Masson
8, o crime de resistência mediante
ameaça tutela a administração pública, “relativamente à sua autoridade e ao seu
prestígio, fundamentais para o regular exercício da atividade administrativa”.
Contudo, “também se protegem o poder de atuação do funcionário público na
execução de atos legais, bem como a integridade física e moral do representante do
Estado e do particular que lhe presta auxílio também”. Ademais, “o elemento
subjetivo é o dolo, acompanhado de um especial fim de agir (elemento subjetivo
específico), consistente na intenção de impedir o ato legal”.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e67...
9/19
Trata-se, pois, de delito cujo objeto material é o próprio militar que
atua como agente da administração. Para se identificar o tipo, há de se vislumbrar as
elementares da violência ou da ameaça, em quaisquer dos casos dirigida ao agente
público. A violência se caracteriza com o emprego de força física em desfavor do
agente estatal. Não foi o caso. A ameaça, por sua vez, “também conhecida como vis
compulsiva, é a promessa de mal injusto, passível de realização e apto a amedrontar
uma pessoa de tipo normal (homem médio ou homem standard)”.
Saliente-se que o tipo em tela exige a ameaça, sendo prescindível, pois,
a grave ameaça, o que denota a desnecessidade de se avaliar o grau da conduta,
bastando que se identifique o poder intimidatório no caso concreto.
In specie, verifico a ocorrência da ameaça verbal ao SO Pinheiro,
notadamente quando o militar tenta contatar a Polícia Militar e o apelante, por
diversas vezes, afirma que vai matá-lo. Há uma nítida tentativa de coagir o militar,
tanto que ele se vê obrigado a mostrar ao réu o aparelho celular que manuseava, a
fim de mostrar que a ligação efetivamente não se completou.
Nesse ponto, importa recordar excerto da oitiva do SO Pinheiro no
momento de sua inquirição no IPM, notadamente quando questionado acerca de sua
percepção dos fatos perpetrados pelo recorrente. Registre-se que seus termos foram
reafirmados em Juízo (evento 39 da APM):
[...] se sentiu ameaçado, pois transtornado, o Senhor ARISON falou
que se eu chamasse a Polícia ele iria me matar, desacatado, porque o
senhor ARISON repetiu diversas vezes "você é um fodido" e
desobedecido, pela retirada da moto aquática levando-a para outro
local, mesmo eu tendo dito que a embarcação estava apreendida e não
poderia ser retirada. [...]
Ademais, antes disso, o apelante apanhou um tijolo, elevando-o a uma
posição em que seria factível o seu arremesso contra o Mn Nascimento, tudo em
meio a um contexto em que se verifica perseguição ao citado militar, após este
iniciar um vídeo justamente para comprovar que o acusado queria evadir-se do local,
mesmo contra as determinações da equipe de inspeção naval. A meu sentir, é indene
de dúvidas que a conduta de apanhar o tijolo, elevando-o, denota a intenção de
ameaçar o militar.
Outrossim, trata-se de crime formal ou de resultado cortado, cuja
consumação se verifica com o emprego da violência ou da grave ameaça em
desfavor do agente público competente para a execução do ato legal, sendo
desnecessária a prova de que o sujeito ativo impediu a consecução do ato
administrativo.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
10/19
Nessa vertente, destaco que o procedimento administrativo de inspeção
naval tem início com a abordagem aos inspecionados, perpassa pela apreensão da
embarcação, quando for o caso, e se encerra com a finalização dos trâmites
administrativos decorrentes. In casu, as ameaças foram externadas no curso do
procedimento, restando evidenciada, portanto, a tentativa de se opor à execução do
ato legal, núcleo do tipo penal em exame.
Sobre o tema, colaciono julgado desta e. Corte castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO
CPM.
LESÃO
CORPORAL
LEVE.
ART.
209
DO
CPM.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
MAIORIA.
O
tipo
penal
incursionador encartado no art. 177 do CPM caracteriza-se quando o
executor da ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou
toma conhecimento da ameaça. A alegação de insuficiência de provas
sob o argumento de que o Decreto condenatório fundamentou-se
apenas no depoimento das testemunhas de acusação, sem o suporte
de quaisquer outros elementos informativos, não resiste à
constatação de que os militares envolvidos nos fatos descritos na
Exordial Acusatória, enquanto agentes públicos no cumprimento de
missão de Garantia da Lei e da Ordem, detêm legitimidade para a
prática dos atos atinentes às suas atribuições, caracterizando, pois,
uma atuação pautada na legalidade. O crime de lesão corporal leve
se perfaz quando o agente lesiona alguém, podendo-se comprovar por
meio de perícia. É inegável a presença do elemento subjetivo do tipo
penal em comento, qual seja, o dolo, na sua modalidade eventual, haja
vista que o Réu assumiu o risco de produzir o resultado lesivo ao
Ofendido, quando decidiu, livre e espontaneamente, entrar em luta
corporal com o militar integrante da Patrulha do Exército Brasileiro.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria. (STM, Apelação nº
7001429-26.2019.7.00.0000, Relator-Ministro Carlos Vuyk de Aquino,
Julgamento em 14/05/2020 e Publicação: 02/06/2020). (Grifo nosso.)
No que tange às teses Defensivas, vale consignar que a citada
colaboração ofertada pelo apelante no curso do procedimento de inspeção vai de
encontro às provas coligidas nos autos. Aliás, a tentativa de evadir-se do local e as
ameaças proferidas denotam postura diametralmente oposta.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
11/19
No que se refere ao suposto despreparo e à falta de habilidade dos
militares para conduzir a abordagem, há de se ressaltar que havia uma orientação
para que as embarcações eventualmente apreendidas na inspeção naval ficassem
alocadas na Marina do Teco, ficando este estabelecimento como depositário fiel.
Ciente das desavenças entre o proprietário da Marina e o corréu Joel, o SO Pinheiro
demonstrou empatia com a demanda apresentada e procurou saneá-la de formas
colaborativa, propondo, inclusive, conduzir a embarcação para a Delegacia de
Laguna.
Ademais, consoante o art. 17, § 1º, da Lei nº 9.537/77 e conforme a
repartição territorial vigente à época dos fatos, realizada pela Força Naval, no local
onde ocorreu a Inspeção Naval em tela, compete ao Delegado da Capitania dos
Portos de Laguna/SC eventual designação de depositário fiel. Por consectário, o SO
Pinheiro não possuía competência legal para designar Joel como fiel depositário.
Tais fatos permitem inferir que a tese ora examinada reflete uma percepção adstrita
aos corréus, notadamente em razão do não atendimento às suas demandas.
A rigor, quando a Defesa suscita ter ocorrido um deboche em face da
exposição da intimidade do recorrente, ignora o fato de que o próprio acusado
somente relatou aspectos de sua vida privada porque se sentiu confortável para fazê-
lo. E mais, não há provas nos autos aptas a corroborar o entendimento. Outrossim,
quando refere que o acusado ARISON se sentiu invadido por ocasião do início da
filmagem, relativiza o fato de que o vídeo teve origem em movimento realizado pelo
próprio apelante, o qual fez todos à sua volta anteverem que iria evadir-se do local,
e, para esse fim, utilizaria a moto aquática que estava apreendida, mesmo sem
possuir habilitação. Por conseguinte, a atuação do militar se revelou necessária e
adequada à hipótese em exame. Deveras, em ambos os casos, a Defesa pretende
criar um fato jurídico apto a minimizar ou a justificar as condutas praticadas pelo
réu, transferindo sua responsabilidade.
Também foi ventilada a ausência de concretude e de potencialidade
lesiva das ameaças perpetradas pelo denunciado. Conquanto se trate de matéria de
índole essencialmente subjetiva, cuja opção pela ação ou pela omissão se revele com
precisão, em regra, apenas na psiqué do indivíduo, a persecutio criminis cuida de
valorar condutas, sejam elas comissivas ou omissivas, sempre quando identificadas
no plano fático e se identificado o correspondente tipo penal.
Nesse toar, há de se rememorar que as ameaças foram citadas nas
oitivas de todos os militares; a apanha do tijolo foi, inclusive, referida pela própria
testemunha de Defesa, Tiago Martins Diogo; o vídeo juntado aos autos denota a
exaltação do apelante e a tentativa de cessar a filmagem, tanto que foi interrompido
em razão da perseguição empreendida; e, em duas oportunidades, os aparelhos de
telefone celular que estavam na posse do SO Pinheiro e do Mn Nascimento tiveram
de ser mostrados ao recorrente para tentar amenizar o seu descontrole. Assim, extrai-
7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
12/19
se dos autos que as ameaças efetivamente alcançaram o fim para o qual se dirigiram,
e pautaram, inclusive, a reação dos ofendidos como contramedida necessária para
desestimular a exacerbação do apelante.
No que circunscreve ao delito de desacato a militar
9, insta esclarecer
que o objeto material do tipo é o agente contra quem se dirige a conduta criminosa.
O núcleo do tipo é desacatar, ou seja, “realizar uma conduta objetivamente capaz de
menosprezar a função pública exercida por determinada pessoa. Em outras
palavras, ofende-se o funcionário público com a finalidade de humilhar a dignidade
e o prestígio da atividade administrativa”
10. O elemento subjetivo é o dolo,
“consistente na vontade livre e consciente de causar desprestígio à função pública,
ofendendo a dignidade do cargo público ocupado pelo agente público”.
Nessa senda, conforme ensina Hungria
11:
"a ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que
redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao
funcionário. É a grosseira falta de acatamento, podendo constituir em
palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão
física, ameaça, gestos obscenos, gritos agudos, etc.”.
Trata-se de crime formal ou de resultado cortado. A partir disso, e
considerando que o delito tutela o prestígio da função pública, para que se verifique
a consumação, não se reputa relevante o fato de o agente público ter se sentido
ofendido ou não.
In casu, avaliando-se a prova testemunhal colhida e o que foi apurado
acerca do desenrolar dos acontecimentos, a meu sentir, é indene de dúvidas que o
apelante efetivamente proferiu a palavra “fodido”, em diversas oportunidades,
dirigindo-se ao SO Pinheiro no momento em que este tentava contatar a Polícia
Militar para auxiliar no cumprimento da ação fiscalizatória.
À vista disso, a conduta perpetrada pelo agente se amolda ao crime de
desacato a militar. Prefacialmente, porque as palavras foram proferidas em desfavor
do SO Pinheiro enquanto este se encontrava no exercício de uma função de natureza
militar. Para além, as ofensas que lhe foram dirigidas concretamente pretendiam
causar-lhe humilhação e menoscabo à dignidade, e, em razão disso, culminaram por
menosprezar a função pública exercida pelo militar. Vejamos o entendimento desta
Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO
CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENTE
O
DOLO
DO
ACUSADO
EM
DESACATAR.
CONDUTA
7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
13/19
VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
CAPAZES DE EXCLUIR A RESPONSABILIDADE DO ACUSADO.
ACUSADO REINCIDENTE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 71 DO
CPM CORRETAMENTE APLICADA. NEGADO O BENEFÍCIO DO
SURSIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 84
DO CPM. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO
MANTIDA. UNANIMIDADE.
1. O objeto jurídico tutelado pelo art. 299 do CPM é a ordem
administrativa militar, representada pela figura dos agentes
militares. O sujeito ativo do referido crime pode ser tanto o militar
como o civil.
2. Comete o crime previsto no art. 299 do CPM o civil que, de forma
livre, consciente e voluntária, menospreza e humilha militares em
serviço de controle de estacionamento em Hospital Militar, sendo
evidentes os reflexos desta conduta sobre a função militar, em
particular, sobre o prestígio dos agentes da instituição militar.
3. O estado de exaltação evidenciado nos autos não tem o condão de
afastar o dolo do Acusado.
4. Sendo o Acusado reincidente, revela-se adequada a aplicação da
agravante prevista no art. 71 do CPM e, por consequência, ante o não
preenchimento dos requisitos do art. 84 do CPM, a não concessão do
benefício do sursis. Sentença de primeiro grau mantida. Apelo não
provido. Unanimidade. (Grifos nossos).
(STM, Apelação nº 0000157-35.2014.7.11.0211, Relator Ministro
Carlos Augusto de Sousa, Julgamento em 05/09/2016 e Publicação
DJE de 29/09/2016).

Noutro giro, ressalto que não vislumbro consunção entre os delitos de
resistência mediante ameaça e desacato, mas sim, concurso material, ex vi do art. 79
do CPM. Aliás, nessa vereda, são oportunas as lições de Cleber Masson
12:
Ao contrário do que se verifica na desobediência, o desacato não é
meio imprescindível para execução da resistência. Basta, no crime
previsto no art. 329 do CP, a utilização de violência ou ameaça para
impedir a execução de ato legal pelo funcionário público competente,
7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
14/19
não sendo necessário menosprezar a relevante função pública por ele
exercida. Portanto, os interesses da Administração Pública atingidos
pela conduta criminosa são distintos.

Por seu turno, a Defesa técnica alude, em síntese, que “não há provas
dos supostos xingamentos e ofensas que caracterizariam desacato”; a
desproporcionalidade da utilização do Direito Penal na quaestio em tela, haja vista o
fato de que a criminalização do desacato se encontra na contramão do humanismo, e
“a desproporcionalidade da via penal como forma de lidar com eventuais palavras
lançadas em momento de forte emoção”. Além disso, aduz que o acusado não teria
pretendido, em nenhum momento, ameaçar ou difamar os militares e que, para a
caracterização do tipo em tela, “deve existir um sentimento direto de atingimento”.
No que concerne à desnecessidade de se utilizar o direito penal para
impingir sanção apenatória em razão da conduta ora examinada, notadamente por
ser supostamente desproporcional, constata-se que os argumentos esposados referem
uma premissa equivocada, qual seja, a de que as condutas perpetradas foram justas,
porquanto originadas a partir de ações de fiscalização ilícitas, desproporcionais ou
desarrazoadas. Acerca disso, viceja inconteste que a apreensão da embarcação tem
origem na atividade de inspeção naval que identificou o recorrente pilotando moto
aquática sem portar os documentos da embarcação e sem possuir habilitação.
Depois, ainda tentou evadir-se do local sem autorização, valendo-se da embarcação
já apreendida.
Por certo, há de se temperar que a atividade de fiscalização naval é
decorrente do Poder de Polícia, espécie de Poder Administrativo utilizado pela
Administração Pública para o cumprimento de suas finalidades. Além disso, os
poderes administrativos se fundamentam no princípio da supremacia do interesse
público, são obrigatórios, irrenunciáveis, e revelam faceta inarredável do Estado
Democrático de Direitos. Se, por um lado, o agente é sujeito de direitos, sobretudo
quando sujeito ativo na persecução criminal, por outro, também possui deveres
jurídicos, incluindo o dever jurídico de não se opor à execução de atos legais, como
os verificados na espécie.
Com efeito, quando se subsome a conduta a determinado tipo penal,
reverbera-se opção legislativa anterior, que optou por erigir à tutela penal conduta
que ofende bem jurídico que se reputou relevante. Aliás, a cogência da espécie
normativa recorda e homenageia a sinergia entre os Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si. Havendo, pois, previsão normativa, e sendo
factível a subsunção, observadas as condições e os pressupostos da ação, assim
como a inocorrência de causas extintivas da punibilidade, a persecutio criminis se
impõe, não se vislumbrando ofensa ao humanismo, vez que a própria vida em
7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
15/19
sociedade reclama o respeito aos regramentos pré-estabelecidos. Nesse sentido, é
consabido que os preceitos penais, por natureza, constituem a ultima ratio da ultima
ratio, e nessa ravina, delimitam apenas os limites ético-normativos mínimos a serem
observados pela coletividade.
Saliente-se que o crime de desacato possui como objeto jurídico a
tutela da Administração Pública
13, “especialmente no tocante ao desempenho
normal, à dignidade e ao prestígio da função exercida em nome ou por delegação
do Estado”, e também, secundariamente, a honra do funcionário público. Dessa
feita, mostra-se descabida a aludida ofensa ao humanismo em razão da
criminalização do crime de desacato, uma vez que, conquanto se deva resguardar os
direitos e as garantias individuais do acusado, também é certo que há de se proteger
a integridade física e psicológica do agente que atua em nome do Estado.
Não se pode olvidar que, no julgamento da ADPF 496/DF, o Pretório
Excelso declarou que o delito de desacato foi recepcionado pela CRFB/1988,
superando as teses ventiladas, especialmente a que invocava a sua suposta
desconformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, em especial
no que tange aos preceitos afetos à liberdade de expressão. Para tanto, prevaleceu o
entendimento de que a aludida garantia constitucional não configura um direito
absoluto, revelando-se legítima, em casos de grave abuso, a utilização do direito
penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes, não se
caracterizando, pois, tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da
função pública por ele exercida.
Noutro vértice, pontuo que o fato de as palavras eventualmente terem
sido proferidas em momento de forte emoção não afasta a caracterização do delito,
haja vista que não se exige que o agente atue com ânimo calmo e refletido, pois,
geralmente, a conduta é praticada em situações de alteração psicológica, agindo o
agente impulsionado por sentimentos de raiva, ódio ou rancor”. (STM, Apelação
nº 7000587-46.2019.7.00.0000, Relator para o Acórdão Ministro Carlos Vuyk de
Aquino. Julgamento em 12/02/2020, Publicação DJE de 26/02/2020). (Grifos
nossos.)
Sobre o tema, colaciono julgado desta e. Corte castrense:
APELAÇÃO. DPU. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENTE O
DOLO DO ACUSADO EM DESACATAR. CONDUTA VOLUNTÁRIA
E CONSCIENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE
EXCLUIR A RESPONSABILIDADE DO ACUSADO. ACUSADO
REINCIDENTE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 71 DO CPM
CORRETAMENTE APLICADA. NEGADO O BENEFÍCIO DO
7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
16/19
SURSIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 84
DO CPM. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO
MANTIDA. UNANIMIDADE.
1. O objeto jurídico tutelado pelo art. 299 do CPM é a ordem
administrativa militar, representada pela figura dos agentes
militares. O sujeito ativo do referido crime pode ser tanto o militar
como o civil.
2. Comete o crime previsto no art. 299 do CPM o civil que, de forma
livre, consciente e voluntária, menospreza e humilha militares em
serviço de controle de estacionamento em Hospital Militar, sendo
evidentes os reflexos desta conduta sobre a função militar, em
particular, sobre o prestígio dos agentes da instituição militar.
3. O estado de exaltação evidenciado nos autos não tem o condão de
afastar o dolo do Acusado.
4. Sendo o Acusado reincidente, revela-se adequada a aplicação da
agravante prevista no art. 71 do CPM e, por consequência, ante o não
preenchimento dos requisitos do art. 84 do CPM, a não concessão do
benefício do sursis. Sentença de primeiro grau mantida. Apelo não
provido. Unanimidade. (Grifos nossos).
(STM, Apelação nº 0000157-35.2014.7.11.0211, Relator Ministro
Carlos Augusto de Sousa, Julgamento em 05/09/2016 e Publicação
DJE de 29/09/2016).

Nada obstante, também aduz o diligente causídico que o apelante não
teve a intenção de ameaçar ou de difamar os militares, e que não teria se
vislumbrado, in specie, um sentimento direto de atingimento, in verbis:
[...] Tem-se conhecimento notório que, para caracterizar uma
difamação, que supostamente daria origem ao desacato, deve existir
um sentimento direto de atingimento, do “chapéu servir” à pessoa que
receberá a ofensa. [...]

Sobre o tema, como dito alhures, sabe-se que a persecutio
criminis cuida de condutas identificadas no plano fático. In casu, verifico que as
condutas perpetradas pelo réu foram individualizadas, submetidas ao crivo do
7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
17/19
contraditório e da ampla defesa, e deveras sopesadas conforme as provas colhidas
nos autos. No que se refere ao “sentimento direto de atingimento”, entendo que a
proposta defensiva exigiria que se subvertesse a regra probatória e revolvesse a
ofensa praticada, maximizando o dano, vez que haveria de se demonstrar que o
“chapéu serviu” na vítima. Alfim, como se trata de percepção do sujeito passivo,
este teria de provar que a ofensa lhe seria justa, e, somente a partir do alcance dessa
premissa, restaria caracterizado o delito de desacato.
Nada obstante, destaco que não há exceção da verdade no crime de
desacato, isso porque há ausência de previsão legal e o bem jurídico tutelado
primariamente é a dignidade da função pública.
Ante o exposto, não prosperam as teses Defensivas.
Por fim, o i.causídico sustenta ter se identificado uma ordem
manifestamente ilegal para apreender a embarcação.
Não assiste razão à Defesa.
A Lei nº 9.537/1997 (LESTA) dispõe sobre a segurança do tráfego
aquaviário em águas sob jurisdição nacional. A aludida norma delega competência à
autoridade marítima para promover sua implementação e execução, inclusive no que
tange à elaboração de normativos para esse desiderato (art. 3º e art. 4º, inc. I). Além
disso, o art. 16, inc. II, aduz que a autoridade marítima pode realizar a “apreensão,
retirada do tráfego ou impedimento da saída de embarcação”.
A partir dessa premissa, a quaestio afeta à legalidade da apreensão é
resolvida pela mera subsunção do fato examinado à Norma da Autoridade Marítima
para Atividades de Inspeção Naval (NORMAM-07/DPC), especificamente no
Capítulo 3, “Dos fatos decorrentes da Inspeção Naval”, Seção II, item 0308, in
verbis:
0308 - APREENSÃO E RETENÇÃO DE EMBARCAÇÃO
A embarcação só será impedida de dar continuidade ou iniciar uma
singradura, quando a infração praticada efetivamente caracterizar
perigo ou risco potencial à navegação, à salvaguarda da vida humana
nas águas e/ou de poluição ambiental. Essa medida será aplicada
sempre que necessário, pois nada justifica o comprometimento da
segurança.
As embarcações serão apreendidas mediante lavratura do Auto de
Apreensão (ANEXO 3-J), sempre que:
7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
18/19
a) conduzidas por pessoas não habilitadas; [...]
e) qualquer fato que represente perigo à salvaguarda da vida
humana no mar e nas águas interiores, segurança da navegação e à
poluição ambiental; [...] (Grifos nossos).

Nesse viés, basta rememorar que a condução de moto aquática pelo
apelante foi objeto de inspeção de naval, e, naquela ocasião, o acusado não
apresentou o Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM) solicitado,
tampouco a habilitação correspondente.
No que concerne à designação de fiel depositário, insta recordar trecho
do Ofício nº 20-22/DelLaguna-MB, de 28/3/22, da Delegacia da Capitania dos
Portos de Laguna (evento 93 da APM), contendo relato acerca do curso da inspeção
naval:
[...] embora o proprietário fosse habilitado, não apresentava naquele
momento, condições emocionais para conduzir, com segurança a
referida embarcação, haja vista a exaltação de ânimos observados
durante o evento. [...]
Foi considerado pela equipe de IN que a liberação da embarcação, e
sua condução por pessoal alterado emocionalmente é um risco
considerável aos demais condutores e banhistas, considerando que a
emoção/paixão são estados afetivos que acarretam perturbações
transitórias do equilíbrio psíquico, além de alterar a percepção da
navegação, o que poderia gerar acidentes graves. [...]
À vista disso, verifico que o fato de não ter se designado o proprietário
como fiel depositário encontra amparo na alínea “e)”, item 0308 da NORMAM-
07/DPC. Ressalte-se, consoante decidiu o Juízo a quo, que eventual avaliação acerca
da conveniência e da oportunidade se mostra afeta à análise do mérito
administrativo, não se imiscuindo no controle judicial, porquanto presentes os
requisitos competência, finalidade e forma no ato em comento.
Assim, evidenciadas a autoria e a materialidade delitivas, define-se a
ação praticada como típica, ilícita e culpável, posto que as condutas perpetradas pelo
apelante se amoldam aos delitos dos arts. 177 e 299 do Código Penal Militar.
Ex positis, votei no sentido de conhecer o Apelo defensivo e de negar-
lhe provimento, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença condenatória recorrida.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 20:27
:: 40001353977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f3d3a23ce0041e6...
19/19

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353977v8 e
do código CRC a9788dbb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 25/8/2023, às 16:35:6
1. [...] Concurso de crimesArt. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as
penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais
grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no art.
58.
2. [...] Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a quem esteja
prestando auxílio.Pena - detenção, de seis meses a dois anos. [...]
3. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
4. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. p. 142/143.
5. [...] Resistência mediante ameaça ou violência.Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça
ou violência ao executor, ou a quem esteja prestando auxílio:Pena - detenção, de seis meses a dois anos. [...]
6. ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012,
p. 555.
7. ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012,
p. 556.
8. MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 10 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. p.
1421,1423.
9. [...] Desacato a militar.Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão
dela.Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime. [...]
10. MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 10 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. p.
1313.
11. Hungria, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Revista Forense, Vol. IX, pg. 421.
12. MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 10 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022.
Pg. 1424.
13. MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 10 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. p.
1431.
7000625-53.2022.7.00.0000
40001353977 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR